Tribunal: STM
Processo: 7000474-58.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000474-58.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: LUIS EDUARDO CONSONI E LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADOS: ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB: DF43305), ALEXANDRE DE MELO
CARVALHO (OAB: DF35428) E SANDRO GUIMARÃES (OAB: DF20654)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar, suscitada pelo MPM, de nulidade da Sessão de Julgamento
e da Sentença, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo do MPM para, reformando a Sentença, condenar o
Maj Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO à pena de 10 (dez) anos de reclusão,
como incurso, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva, no art. 303, caput e §
1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP, em regime inicial fechado, com fundamento no
art. 33, § 2º, alínea "a" do CP; e à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, como
incurso no art. 312 c/c os arts. 53, § 2º, inciso III e 70, inciso II, alínea "b", todos
do CPM, em regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do
CP, restando a pena unificada em 13 (treze) anos de reclusão, conforme o art. 79
do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com espeque no art.
33, § 2º, alínea "a", do CP; e condenar o Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI à pena
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 312 c/c o art.
70, inciso II, alínea "b", ambos do CPM, em regime inicial aberto, com
fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, negando a ambos os réus o
benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM, nos termos do voto
do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam
provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar para, reformar a
Sentença recorrida e condenar o Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO à
pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão como incurso
nos crimes capitulados no art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum e 79
do CPM, por seis vezes e em continuidade delitiva, e nos arts. 312, 70, inciso II,
alínea "b", e 53, § 2º, inciso III, todos do CPM, em regime fechado para o início do
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade; e o Capitão LUIS EDUARDO
CONSONI à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela prática do
crime do art. 312 c/c art. 70, inc. II, alínea "b", do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições constantes do art. 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea "a", e com o direito de recorrer em liberdade.
Votavam, ainda, pela extinção da punibilidade do apelado Capitão QMB do
Exército LUIS EDUARDO CONSONI, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na forma intercorrente, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125,
inciso VI, ambos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000474-58.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: Maj Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO e Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI.
ADVOGADOS: Drs. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, SANDRO GUIMARÃES e ÉVERTON LEANDRO
SANTANA.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR.
JULGAMENTO. SENTENÇA. NULIDADE. ENTREGA DE MEMORIAIS. ENCONTRO COM OS
JULGADORES. ÁREA EXTERNA DA AUDITORIA. SUPOSTA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DESVIO DE PRODUTOS
CONTROLADOS DO EXÉRCITO (PCE). ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS. FUNÇÃO
ADMINISTRATIVA MILITAR. VIOLADA. ELEMENTARES DO PECULATO. PRESENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE. PRODUTOS NÃO RECUPERADOS. RELEVANTE PREJUÍZO. ALTO POTENCIAL
DE DANO. CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. SESSÃO DE JULGAMENTO. CONTAGEM DOS VOTOS. EQUIVOCADA. VEREDICTO
ABSOLUTÓRIO. PROCLAMADO. AUSÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. CONSECUÇÃO DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. APOSIÇÃO DE
ASSINATURA. DOCUMENTO PÚBLICO. FALSA APARÊNCIA DE LEGALIDADE. NÃO
RECEBIMENTO DOS BENS NO QUARTEL. DOLO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Inexiste nulidade quando o ato processual questionado não tiver influído na apuração
da verdade substancial ou na decisão da causa. A mera entrega de Memoriais aos
Julgadores não caracteriza, por si só, a quebra da imparcialidade, muito menos quando
faltam provas nesse sentido. Incidência do art. 502 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
2. O militar que, valendo-se de sua função, recebe mediante confiança PCE (Produto
Controlado do Exército) de Servidor Público, mas não o entrega na OM (Organização
Militar), para a destruição ou distribuição natural, desviando-o da destinação legal, pratica
o crime de Peculato - art. 303, caput, do CPM. A continuidade delitiva caracteriza-se pela
utilização do mesmo modus operandi na repetida consecução dos ilícitos.
3. Na individualização das reprimendas, a denotada gravidade do crime, a intensidade
do dolo, o perigo de dano e a ausência de arrependimento enseja a exacerbação, na
primeira fase, da pena-base. Na terceira fase da dosimetria, incide a causa especial de
aumento do art. 303, § 1º, do CPM nos casos em que o objeto da apropriação ou do desvio
supera o valor de vinte salários-mínimos.
4. No crime de Falsidade Ideológica, há coautoria entre o agente mediato (concebe
intelectualmente o delito para a obtenção de benefício próprio ou alheio, visando ocultar
outro ilícito) e o autor imediato (executa as elementares do tipo, inserindo a declaração
ideologicamente falsa no documento público, para ocultar outro crime). Concurso de
pessoas caracterizado. Incidência das agravantes previstas nos arts. 53, § 2º, inciso III
(instigação de outrem para a prática de crime); e 70, inciso II, alínea b (ocultação de outro
crime), ambos do CPM.
5. A equivocada contagem dos votos (proclamação do veredicto), alterando o resultado
do julgamento de condenação para a absolvição, não caracteriza mero erro material.
Portanto, a correção desse erro na Sessão de Leitura da Sentença seria "aperfeiçoamento
do julgado" em prejuízo do réu, medida não admitida pela jurisprudência do STF e do STJ. A
eventual correção do resultado compete à Segunda Instância, na análise da matéria
recursal.
6. O Peculato e a Falsidade Ideológica, envolvendo PCE, são condutas de elevada
gravidade, configuradoras de forte atentado aos valores tradicionais que as Forças
Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar. Necessidade de imposição
de reprimenda que esteja conforme os critérios preventivo e repressivo da pena.
7. Provimento parcial. Reforma da Sentença. Condenação. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pelo
MPM, de nulidade da Sessão de Julgamento e da Sentença, por falta de amparo legal; e, no mérito, por
maioria, em dar provimento parcial ao Apelo do MPM para, reformando a Sentença, condenar o Maj Ex
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO à pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso, por 6 (seis)
vezes, em continuidade delitiva, no art. 303, caput, e § 1º, do CPM; c/c o art. 71 do CP, em regime inicial
fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea a, do CP; e à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no art. 312; c/c os arts. 53, § 2º, inciso III; e 70, inciso II, alínea b, todos do CPM, em regime
inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do CP, restando a pena unificada em 13 (treze)
anos de reclusão, conforme o art. 79 do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com espeque
no art. 33, § 2º, alínea a, do CP; e condenar o Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI à pena de 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 312; c/c o art. 70, inciso II, alínea b, ambos do CPM, em
regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do CP. E em negar a ambos os réus o
benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM.
Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: Maj Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO e Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI.
ADVOGADOS: Drs. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, SANDRO GUIMARÃES e ÉVERTON LEANDRO
SANTANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército (CEJEx), da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 11.3.2020, lavrada nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF (evento 359), que absolveu o Major do Exército
(Maj Ex) LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO da imputação de peculato-desvio, por 06 (seis) vezes (art.
303, caput, c/c o seu § 1°; c/c o art. 79, ambos do CPM), e do crime de falsidade ideológica (art. 312, c/c o
art. 53, ambos do CPM; e também o Capitão do Exército (Cap Ex) LUÍS EDUARDO CONSONI, da
imputação de falsidade ideológica (art. 312 c/c o art. 53, ambos do CPM), com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
A Denúncia foi recebida em 22.8.2017, e assim narrou os fatos:
"(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por sua Promotora de Justiça, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais previstas no artigo 129, inciso I, da CF e nos artigos 29
e 30 do CPPM, obedecidas as formalidades do artigo 77 deste mesmo diploma, vem, à
presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:
1°) - LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO. Major de Infantaria do Exército, brasileiro,
casado, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 03 de julho de 1976, filho de Roberto
Ferreira de Azevedo e Valcenira Machado de Azevedo, Identidade 031.768.274-8 MD-EB,
CPF n° 801.442.920-68, residente na QRO- Conj. 5, Casa 104, Setor Militar Urbano, CEP
70630- 215, Brasília-DF, servindo no Batalhão da Guarda Presidencial; e
2º) - LUIS EDUARDO CONSONI, Capitão QMB do Exército, brasileiro, solteiro, natural de
Porto União/SC, nascido em 27 de setembro de 1988, filho de Vilmar Consoni e lzabel Maria
Paganini Consoni, Identidade n° 010116865-6 MD-EB, CPF n° 731.947.001-20, residente na
ROS Bloco A, Apto 103, Setor Militar Urbano, Brasília-DF, CEP 70630-150, servindo no 11°
Depósito de Suprimento, pelas condutas delituosas depreendidas do incluso Inquérito
Policial Militar nos termos seguintes:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
O 1° Denunciado, Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, agindo com vontade livre e
consciente, no período compreendido entre abril/2016 e março/2017, desviou em proveito
próprio, em 06 (seis) oportunidades distintas, Produtos Controlados pelo Exército- PCE
(armas e munições), além de outros bens que haviam sido apreendidos pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e doados ao Comando da 11ª Região Militar, totalizando o valor de
R$ 130.649,50 (cento e trinta mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta
centavos), dos quais tinha a posse em razão da função que exercia de Adjunto do Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª Região Militar.
Após os fatos serem descobertos, no dia 23 de março de 2017, por volta das 18h30, o 1°
Denunciado, Major AZEVEDO, ameaçou o 1° Ten QMB MARLON ANDERSON SANTIAGO
DAFLON, que estava respondendo como Encarregado pela Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados do 11° Depósito de Suprimento, de causar-lhe mal injusto e grave,
para que o Tenente afirmasse que havia recebido os materiais para a destruição naquela
Organização Militar "sem ter conferido", dizendo que se ele não o "ajudasse" poderia
"sofrer uma grave punição".
Como o Ten DAFLON não cedeu à ameaça, o 1° Denunciado recorreu ao 2° Denunciado,
Capitão LUIS EDUARDO CONSONI, que era o Encarregado pela Seção, mas que estava de
férias em 27 de outubro de 2016, de acordo com DIEx n° 54 - Chefia do 11° D Sup (fl. 703),
em razão de amizade pessoal que possuíam, para que este inserisse declaração falsa no
documento da RFB, afirmando que os produtos controlados haviam sido entregues no 11°
D Sup para a destruição. Desse modo, o 1° Denunciado também concorreu para prática do
crime de falsidade ideológica.
O 2º Denunciado, LUIS EDUARDO CONSONI, que era o Encarregado pela Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados (SPFC) do 11° Depósito de Suprimento, mas se
encontrava de férias em 27 de outubro de 2016, agindo com vontade livre e consciente,
atendendo ao pedido do 1º Denunciado em face de amizade pessoal, inseriu declaração
falsa em documento público, qual seja, o Ato de Destinação de Mercadorias - ADM da RFB
n° 100100/000113/2016, de 19/10/2016 (fl. 363), com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar na medida em que
declarou falsamente, e inclusive com data retroativa a 27 de outubro de 2016, que os
produtos controlados, incluindo pistolas e fuzis, desviados pelo Major AZEVEDO haviam
sido entregues no 11° Depósito de Suprimento.
Segundo restou apurado nos autos, o 1° Denunciado, Major AZEVEDO, exercia a função
de Adjunto do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/11) da 11ª RM e,
deste modo, possuía conhecimento dos trâmites de retirada de PCE - Produtos Controlados
pelo Exército que eram apreendidos pela RFB e também de outros bens que eram,
usualmente, doados pelo órgão aduaneiro para instituições públicas.
Ocorre que, em 05 de fevereiro de 2015, o Sr. LUIS EMILIO VINUEZA MARTINS, Inspetor-
Chefe Adjunto da Superintendência Regional da RFB em Brasília, encaminhou ao Ten Cel
Z I L T O N V I A N A D Á C I O , e n t ã o C h e f e d o S F P C / 1 1 ª R M , o O f i c i o n °
08/2015/ALF/SRRF01/RFB/MF-DF, no qual informava que havia sido aplicada a pena de
perdimento a vários PCE - Produtos Controlados pelo Exército, descritos no ADM 016/2015
(armas e munições) e que os bens poderiam ser retirados no DMAP/ALF AIB-DF por servidor
devidamente autorizado, mediante agendamento prévio, em atenção ao previsto no
Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados, Decreto n° 3.665, de
20/11/2000 (R-105).
O Cel RENATO JOSÉ TOSETTO, então Chefe do Estado-Maior da 11ª RM, no dia 14 de
maio de 2015, encaminhou o Ofício n° 08 RFB 2015 e o Ato de Destinação de Mercadorias
(ADM) n° 016/2015 ao Chefe do 11° D Sup, por meio do DIEx n° 600-SFPCF/11ª RM,
determinando o recolhimento e a destruição das mercadorias apreendidas.
No final daquele ano (2015), no dia 17 de dezembro, o Sr. LUIS EMILIO encaminhou o
Ofício n° 176/2015/ALF/SRRF01/RFB/MF-DF ao General de Brigada ANTONIO CARLOS
MACHADO FAILLACE, então Comandante da 11ª RM, informando que havia sido aplicada a
pena de perdimento a vários PCE, descritos no ADM 521/2015 (armas e munições) e que o
material poderia ser recolhido no DMAP/ALF AIB-DF por servidor devidamente autorizado.
No mesmo Ofício, o Sr LUIS EMILIO reiterou o Ofício n° 69 RFB 2014, informando que o
Cmdo da 11ª RM não havia se manifestado sobre o seu teor até aquela data.
Quando o 1° Denunciado, Major AZEVEDO, percebeu que o trâmite daqueles ofícios da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
RFB estava parado ao conferir "documentos existentes no interior das gavetas" e estando
devidamente autorizado pelo Cel HERVEL QUEIROZ DE SOUZA, então Chefe da SFPC/11ª
RM, enviou uma mensagem eletrônica ao Sr LUIS EMILIO pelo seu e-mai/:
onca3670@bol.com.br, no dia 26 de abril de 2016, fazendo referência ao Ofício n° 176 RFB
2015, informando que a mensagem tinha a finalidade de agilizar o recolhimento dos PCE e
que ele, Major AZEVEDO, colocava-se "à disposição para fazer cumprir o determinado pelos
Docs de referência" (fl.319).
Dois dias depois, o Major AZEVEDO realizou uma visita à Superintendência Regional da
RFB, localizada no Aeroporto Internacional de Brasília, apresentou-se como responsável
para tratar da destinação de PCE e assim passou a ser reconhecido como o Oficial de
contato entre a RFB e o Comando da 11ª Região Militar, sendo inclusive definido que a RFB
passaria a dar ciência ao Comando da 11ª RM, com relação a novas destinações de
mercadorias, por intermédio de contato telefônico com o referido Major.
Naquela mesma data (28 de abril de 2016), o Major AZEVEDO praticou o primeiro
peculato-desvio, pois recebeu os produtos constantes no Ato de Destinação de
Mercadorias - ADM n° 100100/000016/2015, de 16/01/2015, Processo n° 10111
.721667/2014-50 (fls. 314-317), contendo armas e munições, além de Air Soft, cujo valor
total representava a quantia de R$ 18.505,16 (dezoito mil, quinhentos e cinco reais e
dezesseis centavos), porém não recolheu os produtos ao 11° D Sup, desviando-os em
proveito próprio.
No mesmo dia (28/04/2016), o Major AZEVEDO também praticou o segundo
peculato-desvio, realizando o recolhimento do material relacionado no Ato de Destinação
de Mercadorias- ADM n° 100100/000521/2015, de 20/10/2015 (fls. 321 -324), cujo valor
total somava a quantia de R$ 12.429,79 (doze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e
setenta e nove centavos), sendo registrada a falta de 02 (dois) itens (fls. 326-327) no ato
de entrega dos bens, que somavam o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), o
que resultou no valor total de R$ 10.629,79 (dez mil reais seiscentos e vinte e nove
reais e setenta e nove centavos).
De igual modo, o Major AZEVEDO não recolheu os produtos ao 11° D Sup, desviando-os
em proveito próprio.
No mês seguinte, no dia 11 de maio de 2016, após ser acionado diretamente por um
servidor da RFB, o Major AZEVEDO praticou o terceiro peculato-desvio, recebendo os
produtos constantes no Ato de Destinação de Mercadorias- ADM n°
100100/000032/2016, de 05/05/2016 (fls. 329-333), também contendo armas e
munições, cujo valor total dos itens era R$ 37.067,24 (trinta e sete mil e sessenta e
sete reais e vinte e quatro centavos), e não os recolheu ao 11° D Sup, desviando-os em
proveito próprio.
O quarto peculato-desvio ocorreu no dia 28 de junho de 2016, quando o Major
AZEVEDO realizou o recolhimento do material constante no Ato de Destinação de
Mercadorias - ADM n° 100100/000054/2016, de 10/06/2016, Processo n° 10111
.720763/2016-42 (fls. 338-351 ), contendo materiais eletrônicos, hospitalares, de
informática, partes/peças de veículos e outros, cujo valor total dos itens somava a quantia
de R$ 271.141,87 (duzentos e setenta e um mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e
sete centavos).
Entre os itens recebidos, constavam 11 (onze) PCE (fls. 339, 342 e 348), cujo valor
representava a quantia de R$ 868,43 (oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e
três centavos). Exceto os PCEs, os demais itens foram distribuídos às Organizações
Militares apoiadas pelo Cmdo da 11ª RM. Já os PCEs não foram recolhidos ao 11° D Sup e
sim desviados pelo Oficial Superior.
No dia 27 de outubro de 2016, após novamente ser acionado por um funcionário da
RFB e mesmo já não integrando a equipe do SFPC/11ª RM, pois já havia sido afastado das
funções por ter sido punido disciplinarmente (fls. 718-720), o Major AZEVEDO praticou o
quinto peculato-desvio.
Dessa vez, primeiramente, o Major AZEVEDO confeccionou o Ofício n° 905-SFPC/EM/118
RM, de 14 de setembro de 2016, solicitou ao Chefe do Estado-Maior, Cel RENATO JOSÉ
TOSETIO, que assinasse o documento e então retirou os produtos constantes do Ato de
Destinação de Mercadorias - ADM N° 100100/000113/2016, de 19/10/2016, Processo
n° 10111 .721442/2016-65, recebendo-os naquela mesma data (fls. 368-371), contendo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
material de informática, eletrônicos, telefonia móvel, ferramentas, instrumentos musicais,
optrônicos, equipamentos de uso militar, material esportivo, material de uso hospitalar e
outros), cujo valor total somava a quantia de R$ 121.984,92 (cento e vinte e um mil,
novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
De acordo com os depoimentos prestados pelos Coronéis MARCUS JOSÉ MUNIZ
GONÇALVES (fls. 35-37) e ANTÔNIO INÁCIO FERNANDES NETO (Cel FERNANDES),
integrantes do Cmdo da 11ª RM, restou esclarecido que as bebidas e o vestuário,
relacionados no ADM 113/2016, foram entregues à Seção de Comunicação Social da 11ª
RM e, respectivamente, consumidos e doados por ocasião das comemorações de fim de
ano e que as peças ou partes de viaturas foram destinadas ao 16° Batalhão Logístico (16°
B Log).
Dos materiais desviados pelo Major AZEVEDO, encontravam-se 06 (seis) pistolas,
04 (quatro) fuzis da marca SIG SAUER e 11 (onze) demais PCE relacionados, cujo
valor representava a quantia de R$ 60.622,71 (sessenta mil, seiscentos e vinte e dois
reais e setenta e um centavos).
Por fim, no dia 15 de março de 2017, após ser novamente acionado por um
funcionário da RFB e mesmo afastado das funções junto à SFPC/11ª RM, o Major AZEVEDO
recebeu os produtos relacionados no Ato de Destinação de Mercadorias- ADM n°
100100/000050/2017 de 07/03/2017 (fls. 428-430), contendo armas, réplicas e
munições, no valor total de R$ 2.956,17 (dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e
dezessete centavos), e desviou os produtos em proveito próprio, cometendo, assim, o
sexto peculato-desvio.
Para evitar que os desvios fossem descobertos, o 1º Denunciado, Major AZEVEDO,
guardava consigo os documentos da RFB, porém, no dia 22 de março de 2017, o General
de Brigada RIYUZO IKEDA, atual Comandante da 11ª RM, recebeu um telefonema do
Coronel CARLOS HENRIQUE GUEDES, do Gabinete do Comandante do Exército, solicitando
informações acerca de um processo de retenção de mercadorias junto à RFB em Brasília,
no qual poderia constar Produtos Controlados pelo Exército - PCE.
O Gen IKEDA determinou ao Chefe do Serviço de Produtos Controlados, Ten Cel
EWERTON SANTANA PEREIRA, que verificasse do que se tratava o Processo
10111.72144/2016-65 e só então constataram que o Major AZEVEDO havia recebido os
materiais e não teria entregue no 11° D Sup.
Ao ser questionado acerca da destinação dos produtos, o Major AZEVEDO alegou que os
havia entregue no 11° D Sup e, em seguida, acompanhado do 2° Denunciado, Capitão
CONSONI, dirigiu-se à residência do 1° Ten MARLON ANDERSON SANTIAGO DAFLON, haja
vista que este oficial era o substituto do referido Capitão e estava respondendo como
Encarregado pela Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SPFC) do 11° D Sup.
Naquele local, o Major AZEVEDO ameaçou o Ten DAFLON para que ele afirmasse que
havia recebido os materiais no 11° D Sup "sem ter conferido" e disse que, caso ele não o
"ajudasse", poderia "sofrer uma grave punição" (fl. 30).
O Ten DAFLON disse que "não poderia tomar uma decisão dessa magnitude sem pensar
um pouco sobre o assunto" e, após os ora Denunciados irem embora, o referido Tenente
telefonou para o Major AZEVEDO e falou que "não mentiria e que não iria dizer que recebeu
qualquer material sem de fato tê-lo recebido" (fl. 30).
Em seguida, o Major AZEVEDO ainda insistiu com o Ten DAFLON e depois encaminhou
diversas mensagens neste sentido, por intermédio do aplicativo WhatsApp, as quais foram
registradas em Ata Notarial no Cartório JK, Livro 0056-AB, Folha 198, Prot: 00284914 (fls.
32-33), pelo Ten DAFLON com o objetivo de se resguardar em face do efeito intimidativo da
ameaça perpetrada.
As mensagens foram enviadas no dia 23 de março de 2017, entre 19h06min e
19h26min, e confirmam a ameaça e demonstram que o Major AZEVEDO queria que o Ten
DAFLON afirmasse falsamente que havia recebido as 06 (seis) pistolas, 04 (quatro) fuzis da
marca SIG SAUER, além de outros PCE e dissesse que tudo "era Air soff'. Observe-se:
Maj Azevedo: "Vei, só fala que recebeu os A ir soft, por favor; Só isso, já arredondei
tudo; Já assumi tudo;
Marlon Daflon: "Maj, o Sr me desculpa mas n vou mentir n";
Maj Azevedo: "Não precisa mentir;
Marlon Daflon: "Eu n sei até onde essa história pode ir; N sei nem do q se trata";

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
Maj Azevedo: "Só diz que recebeu; Só isso; Já vou ser punido, mas não vira crime;
Que não se recorda a data; O Consoni vai confirmar;
Cara, não faz isso comigo; Só diz que recebeu material e que era Air soft, só isso; Já
assumi dizendo que não falei o que era";
Marlon Daflon: "Maj mas eu n sei se é isso; O Sr me desculpa mas n vou mentir n";
Maj Azevedo: "Só não fala que te pedi p falar nada";
Marlon Daflon: "Ok; Claro";
Maj Azevedo: "Se puder falar que tinha muito material lá que nos entregamos, mas
que não identificou nenhuma arma, já tá ok." (sic)

Diante da recusa do Ten DAFLON, o 2° Denunciado, Capitão CONSONI, que era o
Encarregado pela Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SPFC) do 11° O Sup, mas
que estava de férias na época da prática do quinto peculato-desvio pelo Major AZEVEDO,
com o objetivo de acobertar os desvios praticados pelo referido oficial superior, em razão
da relação de amizade e atendendo à solicitação deste, inseriu declaração falsa no
documento público da RFB (Ato de Destinação de Mercadorias- ADM n°
100100/000113/2016) com data retroativa a 27 de outubro de 2016, conforme se verifica à
fl. 363 dos autos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante e atentando
contra a Administração Militar na medida que afirmava haver recebido os produtos quando,
na realídade, estes haviam sido desviados pelo 1° Denunciado.
No curso do incluso IPM, foi cumprida, com autorização judicial, a medida cautelar de
busca e apreensão na residência do Major AZEVEDO e também no seu local de serviço,
sendo apreendidos, dentre outros materiais, os Atos de Destinação de Mercadorias - ADM
da RFB que ele guardava em seu poder e diversas armas e munições não advindas dos
processos de doação da Receita Federal do Brasil ao Comando da 11ª Região Militar(Autos
de Apreensão de fls. 17- 22 do PBAC n° 62-97.2017.7.11.0211).
Além disso, os Termos de Destruição de Armas, referentes às destruições de produtos
controlados nos anos de 2015, 2016 e 2017, lavrados no âmbito do 11° Depósito de
Suprimento (OVO-R, Multilaser, juntado à fl. 795) demonstram que as armas desviadas pelo
Major AZEVEDO não foram recolhidas e muito menos destruídas.
Ocorre que, até o presente momento, os bens desviados pelo Major AZEVEDO,
referentes aos Atos de Destinação de Mercadorias acima citados, não foram localizados
durante o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão e encontram-se em local
incerto e não sabido, incluindo as 06 (seis) pistolas e os 04 (quatro) fuzis da marca SlG
SAUER que podem estar sendo utilizados pelo crime organizado.
Assim agindo, o 1° Denunciado, Major AZEVEDO, praticou o delito de peculato-desvio
(por seis vezes), o crime de ameaça motivada por fato referente a serviço de natureza
militar (uma vez), além de concorrer para a prática do crime de falsidade ideológica (uma
vez}, todos em concurso material, ao passo que o 2° Denunciado, Capitão CONSONI,
praticou o delito de falsidade ideológica (uma vez).
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente Exordial Acusatória, com a citação dos ora Denunciados para se verem
processados e julgados perante esse Juízo, sob pena de revelia. O 1° Denunciado, Major de
Infantaria LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO como incurso nas sanções do art. 303,
caput, (por seis vezes) c/c § 1°, art. 223, parágrafo único (uma vez), art. 312 (uma vez) c/c
art. 53 (uma vez) e c/c art. 79, todos do Código Penal Militar. O 2° Denunciado, Capitão
QMB LUIS EDUARDO CONSONI, como incurso nas sanções do art. 312 (uma vez) c/c art. 53
e art. 70, inciso 11, alínea "b", todos do Código Penal Militar." (Processo Relacionado: APM
nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 2).

Nos autos da APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211 (origem da presente Apelação), constam os
seguintes documentos, entre outros:
- Ficha de Antecedentes Criminais (FAC) dos réus (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 11);
- Certidões de antecedentes criminais enviadas pelo TJDFT com "nada consta" (Processo Relacionado:
APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 13, fls. 9/12);
- Petição do Maj Azevedo, nomeada como "Resposta Preliminar" - (Processo Relacionado: APM nº
0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 16) e reiteração pela sua Defesa (Processo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 20);
- Ata notarial registrada no Cartório JK, Brasília-DF, no Livro 0056-AN, fl. 198, Prot. 00284914, pelo
Ten DAFLON (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 28, fls.
36/37);
- Ato de Destinação de Mercadorias (ADM) nº 100100/0000 16/2015 (Processo Relacionado: APM nº
0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 30, fls. 119/122);
- ADM nº 100100/000 521/2015 (evento 25, doc. 30, fls. 126/129); ADM 100100/0000 32/2016
(Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 30, fls. 134/138);
- ADM nº 100100/0000 54/2016 (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento
25, doc. 30, fl. 143 e doc. 31, fls. 1/13);
- ADM nº 100100/000 113/2016 (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento
25, doc. 31, fls. 25/28);
- ADM nº 100100/000050/2017 (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento
25, doc. 32, fls. 31/33);
- Autos do IPM respectivo (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25,
docs. 28/36);
- Autos de pedido de quebra de sigilo telemático (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 37);
- Autos de pedido de quebra de sigilo fiscal (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, PQS nº 163-37.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 38);
- Autos de pedido de quebra de sigilo bancário (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, PQS nº 163-37.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 39);
- Autos de Pedido cautelar de Prisão Preventiva do Maj Azevedo (PPRI nº 60-30.2017.7.11.0211)
(Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, docs. 40/42);
- Of nº 01 - Encarregado do IPM, de 27.3.2017, informando a prisão disciplinar por pronta intervenção
imposta ao Maj Azevedo, por 3 (três) dias, bem como representando pela decretação de prisão
preventiva (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 40, fls. 3/4);
- Decretação de prisão preventiva do Maj Azevedo (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 41, fls. 4/5);
- Termo de Audiência de Custódia do Maj Azevedo (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 41, fl. 7);
- Decisão judicial de revogação de prisão preventiva do Maj Azevedo (Processo Relacionado: APM nº
0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 41, fls. 15/16);
- Alvará de soltura do Maj Azevedo cumprido (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 41, fls. 27/28);
- Laudo de exame de corpo de delito (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211,
evento 25, doc. 42, fls. 1/2);
- Autos de pedido de busca e apreensão (PBAC nº 62-97.2017.7.11.0211) (Processo Relacionado: APM
nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, docs. 43/44);
- Decisão judicial de devolução de alguns bens apreendidos do Maj Azevedo (Processo Relacionado:
APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 44, fls. 36/39);
- Termo de restituição de alguns bens apreendidos do Maj Azevedo (Processo Relacionado: APM nº
0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 44, fls. 41/43);
- Sequência de inquirições em vídeos (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211,
evento 47);
- Correspondências Eletrônicas e registro de acesso oriundos do email onca3670@bol.com.br (Maj
Azevedo) (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, eventos 48 e 50);
- Termos de recebimento e de pré-destruição de produtos controlados (Processo Relacionado: APM
nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 51);
- Fichas de entrada de pessoal e de veículos na 2ª Companhia do 11º Depósito de Suprimento (11º D
Sup), relativas ao período de Abr/2016 a Mar/2017 (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 82); e
- Norma Interna do Comando da 11ª Região Militar (NI/Cmdo 11ª RM), Série-código 9.001 e Título
RECEBIMENTO, GUARDA E DESTRUIÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS NO ÂMBITO DA 11ª RM, de
24.8.2011 (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 217, fl. 18).

Os acusados foram citados em 31.8.2017 - (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 5, fls. 19 e 22).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
Em 13.9.2017, os acusados foram somente qualificados. O Ofendido no suposto crime de ameaça (1º
Ten Daflom) e as 6 (seis) testemunhas de acusação arroladas na Denúncia foram inquiridas - (Processo
Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 10, fls. 24/26).
Na mesma oportunidade, o MPM reiterou o pleito de prisão preventiva do Maj Azevedo (Processo
Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 9, fls. 1/6).
Para tanto, o Parquet apontou como fundamento o art. 255, alíneas "b" e "e", do CPPM, motivado
pela ata notarial na qual está transcrita uma conversa do aplicativo WhatsApp, entre o Maj Azevedo e a
testemunha Ten Monica Berrondo, noticiada à véspera pelo Chefe do Estado-Maior da 11ª RM (Processo
Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 9, fl. 8).
A Defesa manifestou-se, perante o CEJEx, pela desnecessidade da medida cautelar aludida,
apontando, naquela oportunidade, que o Maj Azevedo é pai de família e não tem antecedentes de violência,
tampouco pretende se ausentar no decorrer do Processo.
O CEJEx deferiu, parcialmente, o pleito ministerial, entendendo que a decretação de segunda prisão
preventiva ao Maj Azevedo seria desnecessária. Entretanto, aplicou-lhe as seguintes medidas cautelares
diversas da prisão: vedou o seu comparecimento à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do
Exército Brasileiro (DFPC), à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) e ao 11º DSup; e determinou a
manutenção da distância mínima de 200 (duzentos) metros desses locais.
Além disso, o CEJEx proibiu o Maj Azevedo de manter contato com qualquer integrante desses órgãos,
em especial daqueles que pudessem ser testemunhas dos fatos.
Por fim, o CEJEx determinou que o Maj Azevedo entregasse as suas armas particulares em seu poder,
e proibiu-lhe de ter ou portar arma de fogo até o término da instrução criminal, exceto em situações de
serviço devidamente justificadas pela atividade funcional (Processo Relacionado: APM nº0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 10, fls. 24/26 - Ata da 13ª Sessão).
Para além, o CEJEx, por unanimidade, deferiu o pedido de ingresso do Sr. Marcelo Silveirada Costa
como Assistente de Acusação, diante do interesse jurídico da empresa Performa Defesa, a qual foi a
consignatária intermediária da exportação temporária do lote de armas procedentes da empresa americana
SIG SAUER (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 8).
Na Decisão, o CEJEx assentou que a assistência, com o seu alcance reduzido, seria restrita à
atividade técnica sobre os armamentos, porque careceria de interesse processual (Processo Relacionado:
APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 10, fl. 25).
Com fundamento no art. 417, §§ 2º e 4º, do CPPM, as partes apresentaram rol testemunhal
complementar (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25; MPM -doc. 12; Cap
CONSONI - doc. 14; e Maj AZEVEDO - doc. 16, na "Resposta Preliminar").
Em 14.11.2017, as testemunhas arroladas pelo MPM foram ouvidas: Cel Mauro André
Gonçalves, Cel Marcus José Muniz Gonçalves, Ten Mônica Cristina Emereciano Berrondo Pinto e Subtenente
José Quintino da Silva Neto. E, na mesma data, as testemunhas arroladas pelas Defesas dos acusados: Ten
Cel Marcos Lannes Pinheiro de Souza, Cel José Leonardo Maniscalco, Cel Zenedir da Mota Fontoura, Cel
Valdir Campos Junior, Cel Walmoré de Moraes Lacourt, 2° Ten Francisco Ferdinand de Sousa lbiapina, 2° Ten
Vanderlanha Linhares Galvão, 1° Sgt Edmilson Tiago Martins, 1° Sgt Wendel Luna Silva e 2° Sgt João Bosco
da Silva (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 25, fls. 30/31, Ata da
19ª Sessão).
Conforme registrado na Ata da 19ª Sessão, o CEJEx deferiu o pleito de desistência da Defesa do Maj
Azevedo, no tocante ao questionamento da competência da Justiça Militar da União (JMU) para tratar do
desaparecimento de 10 (dez) armas SIG SAUER (evento 25 - doc. 16 - fl. 24 - pedidos da "Resposta
Preliminar"). Na mesma data, o CEJEx indeferiu o requerimento de reconsideração da Decisão que manteve
a requisição de documentos à 11ª RM, no lapso restrito ao período no qual o Maj Azevedo laborou na Seção
de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da 11ª RM (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, evento 25, doc. 25, fls. 30/31).
Em 29.1.2018, o Juízo ratificou o indeferimento de reinquirição e de inclusão de outras testemunhas,
formuladas pela Defesa do Maj Azevedo (eventos 27 e 46), bem como rejeitou o pedido de restituição de
alguns materiais apreendidos (evento 52). A sua Defesa requereu a desistência das seguintes testemunhas:
Cel Marcelo Luis Zeni, Cel Virgínio Augusto Corrieri de Castro e do Deputado Federal Izalci Lucas Ferreira
(evento 94), o que foi deferido pelo Juízo (evento 96) (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211).
Em 19.3.2018, as testemunhas Laurent Osvaldo Ferrazani e Glauco Luiz Barros Wanderley Filho
foram inquiridas. Por não terem comparecido, as testemunhas Rodrigo Correia Moreira e Pérsio Montebello
não foram ouvidas, as quais deveriam, independente de intimação judicial, ter sido apresentadas pelo Maj
Azevedo. Ao término da Sessão do CEJEx, foi determinada vista sucessiva às partes para fins do art. 427 do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
CPPM, com prazo estendido, em virtude da complexidade do processo (Processo Relacionado: APM nº
0000101-94.2017.7.11.0211, eventos 61 e 102).
Mediante Despacho de 2.4.2018, exarado como Relator do Conflito de Jurisdição nº 7000257-
83.2018.7.00.0000, determinei o sobrestamento do feito até a sua solução.
O Conflito Negativo foi julgado, por unanimidade, procedente, firmando a competência do Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª CJM para conhecer os fatos investigados em sede do IPM nº 185-07.2017.7.11.0211. Por sua
vez, o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM deu prosseguimento à tramitação da APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, a qual se baseou em fatos independentes e, portanto, desconexos do mencionado IPM
(Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, eventos 117, 121, e 131).
Na sequência da APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, durante a fase do art. 427 do CPPM, o MPM e
as Defesas dos réus Maj Azevedo e Cap Consoni requereram diligências ao Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM
(Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, eventos 107; 115 e 116, respectivamente).
Em 2.8.2018, o CEJEx deliberou sobre os pedidos realizados na fase do art. 427 do CPPM e deferiu,
nos seguintes termos, aqueles apresentados pelo MPM: a) o afastamento integral de sigilo dos dados
telefônicos do Maj Azevedo (evento 107); e b) o compartilhamento das medidas cautelares autorizadas no
curso desta APM (PQS 060-30.2017.7.11.0211, 062-97.2017.7.11.0211, 161-67.2017.7.11.0211, 163-
37.2017.7.11.0211 e 162-52.2017.7.11.0211, em sede do IPM 185-07.2017.7.11.0111) (evento 153- decisão
e evento 155 - Ata da Sessão).
Em relação aos pedidos do Maj Azevedo, o CEJEx deferiu integralmente o Item nº 3 (solicitar à Polícia
do Exército que informasse sobre o cumprimento da prisão preventiva; e, caso o acusado tivesse sido
algemado, as razões dessa medida) e Item nº 9 (solicitar à 2ª Cia/11º D Sup que remetesse ao Juízo, caso
existissem, 3 (três) recibos de entrega de PCE's, realizadas pelo Maj Azevedo em 2016). Em relação ao Item
nº 8 (liberação de bens apreendidos, supostamente pertecentes ao Maj Azevedo), o CEJEx determinou a
abetura de vistas ao MPM. Os demais pleitos foram indeferidos, por falta de amparo legal (evento 153-
Decisão e evento 155 - Ata da Sessão).
Os acusados foram qualificados e interrogados, em 4.9.2018 (Processo Relacionado: APM nº
0000101-94.2017.7.11.0211, evento 200 - audiovisual dos interrogatórios e 201 - Ata da Sessão).
Na Sessão de 4.9.2018, nos termos da Decisão da Ata (evento 201), o pedido do MPM foi deferido
para que o 11º D Sup enviasse a Norma Geral de Ação (NGA) reguladora dos Termos de Destruição de
Produtos Controlados, exceto os de Armas de Fogo, no período de 2015 a 2017; informasse como as
destruições dos PCEs, nos anos de 2015/2017, eram realizadas; e esclarecesse sobre a existência de termo
de destruição para tais materiais.
As normas e os esclarecimentos solicitados foram encaminhados pela 11ª RM e juntados aos autos
(Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 199 e 217).
Sobre os requerimentos formulados pela Defesa do Maj Azevedo, o CEJEx revogou as medidas
cautelares anteriormente impostas como alternativas à prisão preventiva, bem como determinou a
restituição dos bens apreendidos no PBAC (fls. 96, 99 e 106 do IPM), somente após o cumprimento das
diligências referidas em Decisão anterior (evento 153).
Quanto aos documentos requeridos, a despeito de reconhecer o término do prazo do art. 427 do
CPPM, o CEJEx apreciou os pleitos e os indeferiu, por estarem desvinculados da APM em questão, bem como
por não se adequarem ao período dos fatos descritos na Denúncia (Processo Relacionado: APM nº 0000101-
94.2017.7.11.0211, eventos 198/199).
A Defesa do Maj Azevedo acrescentou, ainda, 8 (oito) pedidos (evento 277). Na Decisão, o Juízo
esclareceu que o momento processual exigia as Alegações Escritas, em homenagem ao art. 428 do CPPM.
Contudo, analisou os requerimentos formulados, mediante a suspensão do prazo para as Alegações Escritas
no início da Decisão, reabrindo-o ao final (evento 279).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a procedência parcial da Denúncia, para condenar o Maj
Azevedo como incurso nos arts. 303, caput, (por seis vezes), e 312 (uma vez), c/c o arts. 70, inciso II, alínea
"b", e 79, todos do CPM. Além disso, para condenar o Cap Consoni como incurso nas sanções do art. 312
(uma vez), c/c os arts. 53 e 70, inciso II, alínea "b", todos do CPM. Em relação ao delito de ameaça
qualificada imputado ao Maj Azevedo, o Parquet requereu a absolvição, por atipicidade penal da conduta
(Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 296).
A Defesa do Maj Azevedo, em Alegações Escritas, requereu, preliminarmente, a conversão do feito
em diligências para que as provas requisitadas fossem juntadas. Ainda, que os autos fossem remetidos ao
Procurador-Geral da Justiça Militar, para a tomada de medidas cabíveis, por entender pela existência de
diversas notícias de possíveis irregularidades e/ou ilícitos ocorridos no feito.
No mérito, requereu a improcedência da Denúncia, argumentando pela inexistência de provas para a
condenação em relação aos delitos de ameaça qualificada, bem como no tocante às condutas de falsidade

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
ideológica e de peculato-desvio (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 322).
Por sua vez, a Defesa do Cap Consoni, na mesma fase, requereu a absolvição por ausência de dolo e,
subsidiariamente, a absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo (Processo Relacionado: APM nº
0000101-94.2017.7.11.0211, evento 325).
Em Despacho Saneador, na fase do art. 430 do CPPM, o Magistrado "a quo" designou o julgamento
do feito para 3.3.2020 (Processo Relacionado: APM nº0000101-94.2017.7.11.0211, evento 327).
Na Sessão, em 11.3.2020, a Defesa do Maj Azevedo reapresentou o pedido de conversão do
Julgamento em diligência, já formulado em sede de Alegações Escritas. A Defesa do Cap Consoni aderiu ao
requerimento e o MPM manifestou-se contrário ao pleito.
O CEJEx, por unanimidade, indeferiu o pedido, pois considerou-o protelatório e sem potencial para
alterar o quadro probatório constante dos autos (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211,
evento 351)
Em alegações orais, as partes sustentaram o contido em suas Alegações Escritas, conforme a mídia
juntada aos autos (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 354).
Na sequência, foi proferida a Sentença do CEJEx da 2ª Auditoria da 11ª CJM (Processo Relacionado:
APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, evento 359).
O Maj Azevedo foi absolvido da imputação da prática do delito militar de peculato-desvio, por 6
(seis) vezes (art. 303, caput, c/c o seu § 1°, c/c os arts. 53 e 79, todos do CPM), sob o fundamento que
não se obteve maioria para impor decreto condenatório, devido à dispersão de votos, por
condenação em tipos penais diversos ( dois votos condenavam-no pela prática do crime imputado na
Denúncia - art. 303, § 1º, do CPM; um voto desclassificou as condutas para o delito do art. 304 do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão; um voto desclassificou para peculato culposo - art. 303, § 3º, do CPM -
à pena de 6 (seis) meses de reclusão; e um voto absolveu o acusado).
Quanto ao delito de falsidade ideológica (art. 312 c/c o art. 53, ambos do CPM), o Maj Azevedo foi
absolvido por maioria (3x2), com fundamento no art. 439, alínea b, do CPPM. Por fim, quanto ao crime de
ameaça (art. 223, parágrafo único), também foi absolvido, mas, neste tipo penal, por unanimidade, com
espeque no art. 439, alínea b, do CPPM.
O Cap Consoni foi absolvido da imputação da prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c o
art. 53, ambos do CPM), por maioria (4x1).
O Juiz Federal da JMU, Dr. Frederico Magno de Melo Veras, fez voto vencido (evento 359, fls. 13/16),
consignando, em suma, o seguinte:

"(...) Votei vencido, condenando o Maj Leonardo Machado de Azevedo à pena de unificada
de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art.
303, § 1º, por cinco vezes, com continuidade delitiva c/c art. 312 com a agravante do art.
70, inc. II, "b" e do art. 53, § 2º, inc. III, todos os dispositivos citados do CPM, reconhecendo
a este o direito de apelar em liberdade e com cumprimento inicial da pena no regime
fechado. Também fui vencido, ao condenar o acusado Cap Luis Eduardo Consoni, pela
prática do crime do art. 312 c/c art. 70, inc. II, "b" do CPM à pena de 01 (um) ano e 03
(três) meses de reclusão, convertida em prisão por igual período, ex vi do art. 59, inc. I do
CPM, reconhecendo seu direito ao sursis (v. evento 354, mídia da sessão de julgamento,
vídeo 24, minuto 03:58). (...)"

Na Ata da 5ª Sessão de Julgamento (evento 361), consta que o MPM apresentou a
seguinte impugnação, in verbis:

"(...) por haver erro material, pois o réu Leonardo Machado de Azevedo foi condenado nas
sanções do art. 312 do CPM. Também se manifestou quanto aos Memoriais entregues pela
Defesa constituída, Dr. Eládio Barbosa Carneiro, considerando que foram entregues
pessoalmente nas unidades militares de cada Juiz Militar, e que não foi entregue cópia do
referido Memorial ao Juiz Federal togado. Invocando o art. 395, parágrafo único do CPPM, o
MPM requer que conste em Ata a condenação de Leonardo Machado de Azevedo, em
relação ao crime de falsificação. Por fim, o MPM requer que seja retificado o quantum da
pena do referido acusado. (...)".

A referida Ata (evento 361) também registrou o seguinte, conforme transcrição literal:

"(...) O patrono do Sr. Azevedo entregou memorial aos membros deste Conselho Especial

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
de Justiça para o Exército. O MPM solicitou acesso ao documento entregue, o que foi
prontamente atendido pelo advogado. Fica consignado que não gerou constrangimento a
este Conselho a entrega do referido memorial. Sem falhas a sanar e irregularidades a
suprir, iniciaram-se os debates. Com a palavra, as partes manifestaram-se oralmente.
Terminados os debates, iniciou-se o julgamento pelo CEJ-EX: O CEJ-Ex, por maioria de votos
(3x2), decidiu considerar IMPROCEDENTE o pedido condenatório contido na denúncia, para
ABSOLVER o acusado Maj. Leonardo Machado de Azevedo da imputação de ter praticado o
crime previsto no art. 303, § 1º do CPM c/c o art. 70, inc. II, "b" e art. 80, todos do CPM, por
falta de votos condenatórios pelo delito imputado ou de outras condenações por
desclassificação, em número suficiente para um decreto condenatório. (...) Também
decidiu o CEJ-Ex, por maioria de votos (3x2), ABSOLVER o acusado Maj. Leonardo Machado
de Azevedo da imputação de ter praticado o crime previsto no art. 312 do CPM, a maioria,
com base no art. 439, 'b', do CPPM. Ainda, decidiu o CEJ-Ex, por maioria de votos (4x1)
ABSOLVER o acusado Cap Luis Eduardo Consoni, da imputação de ter praticado o crime
previsto no art. 312 do CPM, forte no artigo 439, "b", do CPPM. Por fim, o CEJ-Ex, por
unanimidade de votos, decidiu ABSOLVER o acusado Maj Leonardo Machado de Azevedo da
prática do crime previsto no art. 223, parágrafo único do CPM, forte no disposto no art.
439, "b", do CPPM. (...)".

A Sentença foi lida e assinada pelos membros do Conselho, sendo disponibilizada no Sistema e-Proc,
em 11.3.2020 (Processo Relacionado: APM nº0000101-94.2017.7.11.0211, evento 362).
O MPM interpôs Apelo tempestivo, inconformado com a Sentença absolutória e os seus fundamentos
(Evento 1, doc. 4 desta Apelação).
Nas Razões Recursais, o MPM busca a reforma da Sentença, argumentando, em síntese:
a) em sede preliminar, a nulidade da audiência de julgamento e da sentença recorrida, ante a
contrariedade aos artigos 5º, inciso LV, 122, inciso II, e 124, parágrafo único, todos da Constituição Federal,
haja vista a violação direta aos princípios do contraditório e da imparcialidade dos Juízes Militares, que são
previstos como órgãos da Justiça Militar da União;
b) caso não acolhida a preliminar, no mérito:
1) a condenação do 1º apelado, Maj AZEVEDO pela prática dos seguintes crimes: 1º, 2º e 3º
peculatos-desvio (art. 303, caput, do CPM), incidindo a causa de aumento prevista no art. 303, § 1º, do CPM,
em regime de continuidade delitiva, aplicando-se o quantum de aumento de 1/5 sobre a maior pena dentre
aquelas dos crimes componentes da continuidade (art. 71 do CPB); 4º, 5º e 6º peculatos-desvio (art. 303,
caput, do CPM), incidindo a causa de aumento prevista no art. 303, § 1º, do CPM para o 5º fato, em concurso
material de crimes (art. 79 do CPM); 1 (um) delito de falsidade ideológica, com fulcro no art. 312 c/c o art.
53, § 2º, inciso III c/c o art. 70, inciso II, alínea "b", todos do CPM, com o quantum de aumento de 1⁄2, nos
mesmos moldes da pena definitiva fixada no Voto do Juiz Federal, qual seja, de 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão, com o reconhecimento do erro material na proclamação do veredicto; o reconhecimento
do concurso material de crimes (art. 79 do CPM) entre o resultado da continuidade delitiva e os demais
delitos imputados ao acusado Maj AZEVEDO;
2) condenar o 2º apelado, Cap CONSONI, pela prática do crime de falsidade ideológica (1 vez), com
fulcro no art. 312 c/c o art. 70, inciso II, alínea "b" (para ocultar a prática de outro crime), do CPM, à pena
mínima de 1 (um) ano, acrescida do quantum de 1⁄4, nos mesmos moldes da pena definitiva fixada no Voto
do Juiz Federal, qual seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, com o direito ao benefício do sursis
(Evento 1, doc. 4 desta Apelação).
Em Contrarrazões, as Defesas constituídas requerem que seja mantida a absolvição dos acusados,
por ausência de dolo e de provas (Evento 1, docs. 5/6 desta Apelação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação. Quanto à
preliminar de nulidade da Sessão de Julgamento e da Sentença de 1º Grau, opina pela rejeição, por falta de
amparo legal. No mérito, posiciona-se pela reforma da Sentença proferida, no intuito de condenar o Maj
Azevedo, pela prática, por 6 (seis) vezes, do delito militar de peculato-desvio (art. 303, caput, do CPM, c/c o
seu § 1°, o art. 71 do CP comum e o art. 79 do CPM), e pelo crime de falsidade ideológica (art. 312, c/c o art.
53, ambos do CPM), bem como pela condenação do Cap Consoni, pelo crime militar de falsidade ideológica
(art. 312 c/c o art. 53, ambos do CPM) (Evento 7 desta Apelação).
Durante a tramitação do presente Recurso, a Defesa do Maj Azevedo protocolou 3 (três) petições
(eventos 9/11), que tratam, respectivamente, sobre: a) substabelecimento sem reserva de poderes; b)
restituição de bens apreendidos; e c) acesso a procedimentos aos quais, supostamente, não teriam sido

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
disponibilizados para o acusado.
Em 14.12.2020, em relação aos pleitos supracitados, mediante Decisão deferi o substabelecimento;
solicitei a manifestação da PGJM quanto à restituição de bens apreendidos; e autorizei, à luz da competência
da JMU, o acesso parcial do 1º acusado aos processos indicados pela Defesa (evento 15).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
posicionou-se, em 15.1.2021, pela (evento 27):
- incompetência parcial da JMU em relação aos bens mencionados no Item 5 da sua Manifestação;
- falta de interesse do MPM na manutenção da apreensão dos bens descritos no Item 9 de seu
arrazoado; e
- baixa dos autos à Instância inicial, para a instauração de procedimento autônomo específico quanto
à possibilidade de restituição dos bens do mencionado Item 9, conforme os requisitos do art. 191, alíneas "a"
e "c", do CPPM.
A Defesa do Maj Azevedo apresentou "réplica" à manifestação da PGJM, sem qualquer intimação e
lastro legal (evento 28), pois já tinha exaurido a apresentação de seus argumentos em Petição específica
(evento 10).
Para além, a mesma Defesa protocolou duas petições, nas quais expôs as suas dificuldades de
acesso aos processos relacionados à presente Apelação, os quais tramitaram perante a 1ª Instância, em
suposto descumprimento à Decisão judicial deste Relator (eventos 29 e 31).
Em consequência, houve a intimação das duas Auditorias Militares da 11ª CJM para prestar
esclarecimentos, tendo ambas informado pela normalização do acesso do Advogado em questão aos
processos pertinentes, após a adoção de algumas providências (eventos 36 e 38).
A Defesa do Maj Azevedo requereu, em 1º.2.2021, sustentação oral na sessão de julgamento a ser
designada, bem como manifestou interesse em despachar previamente o Processo com os Ministros desta
Corte (evento 37).
Em 20.2.2021, mediante Decisão indeferi o pedido de restituição dos bens apreendidos,
supostamente pertencentes ao Maj Azevedo, porque, potencialmente, interessam ao processo e ainda há
certa margem de incerteza quanto à propriedade deles (evento 40).
O presente Relatório ateve-se aos aspectos principais da APM, enfatizando os pontos de maior
relevância, notadamente pela complexidade e pela extensão dos autos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, a preliminar suscitada pelo MPM será analisada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO E DA SENTENÇA.

O MPM suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento e da Sentença, por suposta quebra da
imparcialidade dos Juízes Militares.
O Parquet, em suas Razões Recursais, alega que a entrega de Memoriais aos Juízes Militares, em suas
respectivas Organizações Militares (OM), tornaria o julgamento nulo.
O vício, segundo afirma, consistiria na natureza "espúria" desse contato, com máculas à
imparcialidade dos julgadores. Isso porque teria ocorrido fora da sede da 11ª Circunscrição Judiciária Militar
(11ª CJM), em "ambiente alheio à atividade jurisdicional".
Não assiste razão ao MPM.
A forma como a matéria foi apresentada em sede recursal sugere que, após a entrega dos Memoriais
aos Juízes Militares, houve vício insanável.
Todavia, não há prova nesse sentido. Inexiste qualquer indício de que os Juízes tenham sido
imparciais em virtude desse contato feito pela Defesa.
O exame da Sentença demonstra, inclusive, que há votos pela condenação do réu Maj Azevedo,
descaracterizando a suposta quebra da parcialidade dos julgadores em prol da Defesa.
Realmente, os autos comprovam que houve o encontro entre a Defesa e os Juízes Militares.
Contudo, esse contexto não perfaz, à luz dos cânones processuais, qualquer nulidade.
O Parecer da PGJM foi preciso ao tratar da matéria, conforme o seguinte excerto, in verbis (Evento 7,
doc. 1-PAREC_MP, fls. 3/4):

"(...) 6. (...) não se verifica que a imparcialidade dos Juízes Militares do Conselho Especial

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
de Justiça tenha sido quebrada - tão só - pela entrega de memoriais, pela Defesa
constituída, às vésperas do Julgamento, destacando-se que, embora tenha sido proferido
voto pela absolvição do Major Azevedo de todos os crimes imputados no libelo acusatório,
também ocorreram votos pela condenação do mesmo acusado, pelo crime de peculato por
aproveitamento de erro de outrem (art. 304 do CPM); pelo delito de peculato culposo (art.
303, § 3º, do CPM), por crime único de peculato-desvio, ou seja, em tipos penais diversos
do capitulado e perseguido pelo Parquet das Armas.
7. Com efeito, os Juízes Militares do Conselho Especial de Justiça têm o direito de decidir a
questão jurídica que lhe é proposta, da forma que entendem adequada, o que não leva,
salvo exceções, à nulidade da Sessão de Julgamento e da Sentença proferida, havendo a
previsão de disponibilidade de recurso à parte que não se conformar com a decisão
tomada, para que o Juízo ad quem possa, se for o caso, efetuar as correções adequadas e
aplicar o direito cabível à espécie. (...)
9. (...) não se pode afirmar que, tão só pela nada usual entrega de libelo defensivo, às
vésperas do julgamento, tenha ocorrido imparcialidade dos militares integrantes do
mencionado Conselho Especial, pelo que o caso, ao nosso sentir, não é de nulidade do
decisum, mas apenas de sua necessária reforma, o que será abordado quando da análise
do mérito recursal.
10. Acresço, ao final, que a hipótese ventilada não encontra guarida nas disposições dos
arts. 37 e 38 do CPPM, que norteiam as regras aplicáveis à espécie. (...).".

Ademais, a análise sistêmica do CPPM, em especial dos seus arts. 37 (impedimento para exercer
jurisdição), 38 (casos de suspeição do juiz), 500 (casos de nulidade) e 502 (nulidade não declarada),
estabelece que a suposta nulidade não deve ser declarada.
Para melhor visualização, segue a transcrição dos mencionados artigos:

Impedimento para exercer a jurisdição
Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de
justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o
terceiro grau inclusive;
b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como
testemunha;
c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito,
sobre a questão;
d) ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau
inclusive, for parte ou diretamente interessado.
Inexistência de atos
Parágrafo único. Serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido, nos
termos deste artigo.
Casos de suspeição do juiz
Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das
partes:
a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas;
b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver
respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive,
sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das
partes;
d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra
qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas;
e) se tiver dado parte oficial do crime;
f) se tiver aconselhado qualquer das partes;
g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou
empregador de qualquer das partes;
h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo;
i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes.
Casos de nulidade

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
I — por incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz;
II — por ilegitimidade de parte;
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 328;
c) a citação do acusado para ver-se processar e o seu interrogatório, quando presente;
d) os prazos concedidos à acusação e à defesa;
e) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação penal;
f) a nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, ou de curador ao ausente e ao
menor de dezoito anos;
g) a intimação das testemunhas arroladas na denúncia;
h) o sorteio dos juízes militares e seu compromisso;
i) a acusação e a defesa nos termos estabelecidos por este Código;
j) a notificação do réu ou seu defensor para a sessão de julgamento;
l) a intimação das partes para a ciência da sentença ou decisão de que caiba recurso;
IV — por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.
Nulidade não declarada
Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

O caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de impedimento e de suspeição, previstas nos
arts. 37 e 38, ambos do CPPM. Tampouco adequa-se aos arts. 500 e 502, ambos do mesmo Códex.
Outrossim, destaca-se que os Juízes Militares foram procurados pelos defensores dos réus em suas
OM, ou seja, nas respectivas repartições públicas onde exercem, oficialmente, as suas funções laborais.
Evidencia-se, dessa forma, que inexistiu má-fé por parte dos Advogados, os quais não marcaram
encontros privados em lugares onde a audiência poderia ser velada, em ambientes favoráveis a abordagens
espúrias, caladas ou comprometedoras (residências, bares, restaurantes etc).
Por fim, não há qualquer evidência nos autos de que o contato, entre a Defesa e os Juízes Militares,
tenha influído na busca da verdade substancial e na Decisão da causa.
Ademais, os Memoriais entregues aos Juízes Militares são meras cópias das Alegações Escritas da
Defesa do réu Maj Azevedo.
Portanto, todos os integrantes do Escabinato (CEJ), antes mesmo de receberem os Memoriais defensivos,
conheciam o seu teor, pois, na ocasião do atacado encontro, as Alegações Escritas já estavam acostadas aos
autos.
Em decorrência, verifica-se a nítida incidência do dantes transcrito art. 502 do CPPM, com a não
declaração da nulidade.
Nessa base, a preliminar interposta pelo MPM, consubstanciada na suposta nulidade da Sessão de
Julgamento e da Sentença, deve ser rechaçada por completo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pelo MPM, de nulidade da Sessão de Julgamento e
da Sentença, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Superada a preliminar, no mérito, conforme será demonstrado adiante com a análise detalhada dos
fatos, o Apelo do MPM merece provimento parcial.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS.

Trata-se de Apelo do MPM, contra a Sentença que absolveu os réus Major Leonardo Machado de
Azevedo (Maj Azevedo) e Capitão Luis Eduardo Consoni (Cap Consoni), ambos militares do Exército Brasileiro
(EB), dos crimes descritos na Denúncia.
A Exordial Acusatória imputou ao Maj Azevedo e ao Cap Consoni o crime de falsidade ideológica, em
concurso de pessoas. Para além, denunciou somente o Maj Azevedo pelos ilícitos de peculato e de ameaça.
Em dinâmica resumida, o réu Maj Azevedo servia no Comando da 11ª Região Militar (Cmdo 11ª RM),
na função de Adjunto do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/11).
Segundo a Denúncia, no período compreendido entre os meses de abril de 2016 e março de 2017, o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
Maj Azevedo, valendo-se das facilidades que a sua função lhe proporcionava, praticou peculato-desvio, por 6
(seis) vezes, tendo por objeto Produtos Controlados pelo Exército (PCE), os quais sofreram a pena de
perdimento para a Receita Federal do Brasil (RFB).
Após ter feito contato com o Representante da RFB (em resposta a documento daquele Órgão), o Maj
Azevedo apanhou os PCE, supostamente em nome do Exército Brasileiro (EB), desviando-os do seu destino
legal: o 11º Depósito de Suprimento (11º DSup). Dentre os PCE, constavam, inclusive, 4 (quatro) fuzis e 6
(seis) pistolas da marca SIG SAUER, ainda não recuperados.
O réu Maj Azevedo, para não ser descoberto, tentou convencer o 1º Ten Daflon - militar do 11º DSup,
que estava respondendo pelo Encarregado da SFPC da OM em face das férias do titular - a assinar
documento indicando o material como "recebido". A senda delituosa seria induzir que o material, apreendido
e repassado pela RFB, tinha sido entregue naquela OM para destruição.
Em face da negativa do Ten Daflon em reforçar o intento criminoso, o Maj Azevedo o teria ameaçado
mediante mensagens de whattsapp, intimidando-o com a seguinte expressão: "caso não o ajudasse, poderia
sofrer uma grave punição". Mesmo sob as referidas ameaças, o Ten Daflon resistiu, mantendo a sua posição
de não aderir ao projeto criminoso do réu.
Diante disso, o Maj Azevedo convenceu o réu Cap Consoni, titular da função de Encarregado da SFPC
do 11º DSup, a assinar o documento ideologicamente falso de recebimento dos materiais apanhados na
RFB, o que foi executado com a data retroativa de 27.10.2016. Nessa ocasião, o Oficial Intermediário
ainda estava de férias.
Posteriormente, os crimes foram descobertos mediante as providências adotadas pelos superiores
hierárquicos do Maj Azevedo no Cmdo 11ª RM.
Não obstante as evidências dos autos, ambos os réus foram absolvidos perante a Primeira Instância.
Durante a singular Sessão de Julgamento, houve equívocos, gerando a indevida absolvição do Maj
Azevedo: 1) pelo crime de falsidade ideológica, em face da errônea contagem de votos; e 2) pelos delitos de
peculato, nos quais, apesar de quatro julgadores o terem condenado em crimes diversos, a maioria de votos,
no mesmo tipo penal, não foi contabilizada.
Ademais, o Maj Azevedo foi absolvido do crime de ameaça contra o Ten Daflon, a pedido do próprio
MPM, e o Cap Consoni da imputação de falsidade ideológica.
O MPM recorreu da Sentença que absolveu os réus dos crimes supracitados, exceto quanto ao
referido crime de Ameaça (art. 223 do CPM).
Feita a breve recapitulação dos fatos, o pleito do MPM será analisado em relação ao Maj Azevedo e,
na sequência, no tocante ao Cap Consoni.
2. DESENVOLVIMENTO: DOS ARGUMENTOS DO MPM EM RAZÕES RECURSAIS

2.1 Erro material na Sentença.

O MPM requer o reconhecimento de erro material na Sentença (subitem 3.1 das suas Razões
Recursais). Segundo afirma, revisando o Decisum, na verdade o Maj Azevedo foi condenado, por maioria
(3x2), pelo crime de falsidade ideológica.
Aduz que, mesmo assim, o Magistrado, quanto ao delito de falsidade ideológica, teria proferido, por
puro equívoco na contagem dos votos, veredicto absolutório por ocasião da proclamação do resultado.
De fato, houve a proclamação de resultado dissonante dos votos colhidos no âmbito do CEJEx
relativos ao crime de falsidade ideológica do Maj Azevedo, conforme as reveladoras imagens da Sessão de
Julgamento (Processo Relacionado: APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, Evento 354, docs.
VÍDEO23/VÍDEO29).
O MPM, percebendo o equívoco, impugnou a Ata na Sessão de Leitura e Publicação da Sentença
(uma semana após o Julgamento), com base no art. 395, parágrafo único, do CPPM:

Lavratura de ata
Art. 395. De cada sessão será, pelo escrivão, lavrada ata, da qual se juntará cópia
autêntica aos autos, dela constando os requerimentos, decisões e incidentes ocorridos na
sessão.
Retificação de ata
Parágrafo único. Na sessão seguinte, por determinação do Conselho ou a requerimento de
qualquer das partes, a ata poderá ser retificada, quando omitir ou não houver declarado
fielmente fato ocorrido na sessão.

O próprio Juiz Federal da JMU, corretamente, reconheceu o erro na contagem dos votos quanto à

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
imputação do delito de falsidade ideológica ao Maj Azevedo. Para confirmar, descreveu essa impropriedade
na Sentença (em seu voto vencido) e na Ata.
Em decorrência do pleito do MPM, a questão foi apresentada ao CEJEx na Sessão de Publicação da
Sentença.
Contudo, o Colegiado a quo, por unanimidade, manteve o veredicto proclamado (Processo Relacionado:
APM nº 0000101-94.2017.7.11.0211, Evento 360, docs. VÍDEO2/VÍDEO6).
O CEJEx decidiu que o resultado proclamado não poderia ser modificado em Sessão de Publicação de
Sentença, pois a medida implicaria o "aperfeiçoamento" do julgado, alterando-lhe substancialmente a sua
essência.
O CPPM dispõe sobre os procedimentos da Sessão de Julgamento e da Sentença em seus arts. 431 a
450.
A situação descrita nos presentes autos não encontra perfeita adequação nesses artigos do CPPM.
Inexistem casos semelhantes de proclamação equivocada do resultado do Julgamento nos registros da
jurisprudência do STM, transmudando "condenação" para "absolvição", com a essencial alteração do
veredicto do CEJEx.
Contudo, a hermenêutica sistêmica dos citados dispositivos legais sinaliza para a solução mais
recomendável.
A Sentença, por imposição legal do art. 439 do CPPM, deve mencionar, em sua parte expositiva, os
motivos da absolvição.
Essa exigência foi cumprida pelo Magistrado que redigiu a Sentença. Ou seja, embora os motivos da
absolvição do Maj Azevedo, no tocante ao crime de falsidade ideológica, sejam questionáveis, a situação
obedeceu ao art. 439, § 1º, do CPPM:

Sentença absolutória. Requisitos.
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade
do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação;
f) estar extinta a punibilidade.
Especificação
§ 1º Se houver várias causas para a absolvição, serão todas mencionadas. (grifo
nosso)

Logo, a causa da absolvição, embora bastante incomum, foi mencionada na Sentença, atendendo ao
estabelecido no art. 439, § 1º do CPPM.
Dessa forma, vencido o ponto, cabe ressaltar que a Sentença foi lida em sessão pública, como dispõe
o art. 443 do CPPM:

Leitura da sentença em sessão pública e intimação
Art. 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado
do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e
dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu
defensor, se presentes.

Como relatado, o MPM, nessa Sessão, apontou a incongruência entre o resultado da votação e o
veredicto de absolvição proclamado.
Contudo, repita-se, a matéria foi submetida ao CEJEx que manteve a absolvição do Maj
Azevedo para o crime de falsidade ideológica, seguindo o resultado proclamado.
O exame dos autos indica que a redação da Sentença superou o "mero erro material". Não se trata,
por exemplo, de pequeno engano de cálculo, da menção a dispositivo legal indevido ou da alteração gráfica
de um nome.
No presente caso, reconhecer, de plano, a existência de erro material seria, em última análise,
inverter por completo a substância do julgado, proclamado e confirmado pelo CEJEx em Sessão pública de
Leitura de Sentença.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
A jurisprudência do STF e do STJ não admite correções de erro material capazes de alterar a
essência do julgado, em especial in malam partem, no contexto de recurso unicamente defensivo, sob
pena de reformatio in pejus:

"(...) EMENTA: SENTENÇA PENAL. Capítulo decisório. Condenação. Pena privativa de
liberdade. Reclusão. Fixação. Soma dos fatores considerados na dosimetria. Erro de
cálculo. Estipulação final de pena inferior à devida. Trânsito em julgado para o Ministério
Público. Recurso de apelação da defesa. Improvimento. Acórdão que, no entanto,
aumenta de ofício a pena, a título de correção de erro material.
Inadmissibilidade. Ofensa à proibição da reformatio in pejus. HC concedido para
restabelecer o teor da sentença de primeiro grau. Não é lícito ao tribunal, na
cognição de recurso da defesa, agravar a pena do réu, sob fundamento de
corrigir ex officio erro material da sentença na somatória dos fatores
considerados no processo de individualização. (...)". (STF. 1ª Turma. Rel. Min Cezar
Peluso. Unânime. 29.11.2005.) (grifo nosso.)

"(...) EMENTA. HABEAS CORPUS.
(...). 4. Nesse viés, seja por nulidade absoluta, seja por erro material, não se pode
agravar (quantitativamente ou qualitativamente) a situação do réu sem recurso
próprio do acusador, sob pena de configurar indevida revisão criminal pro societate.
(...)".(STJ. 5ª Turma. Rel. Min Jorge Mussi. Unânime. 29.11.2005.) (grifo nosso.)

Assim, o CEJEx procedeu corretamente quando confirmou o resultado dantes proclamado, evitando a
revisão qualitativa in malan partem - o reconhecimento de erro material na contagem de votos para
condenar o referido agente.
Entretanto, nesta Instância Superior, o pleito pela condenação do Maj Azevedo, por falsidade
ideológica, será amplamente analisado no mérito, pois consta das Razões Recursais do MPM.

2.2 Réu Maj Azevedo (crimes de peculato - _6 vezes, art. 303 do CPM)

O MPM recorreu da Sentença absolutória, elencando vários argumentos no intuito de obter a
condenação do Maj Azevedo.
A douta Representante do Parquet, em suas Razões Recursais, requer a condenação do Maj Azevedo
pela prática dos seguintes crimes:
a) 1º, 2º e 3º peculatos-desvio (art. 303, caput, do CPM), incidindo as causas de aumento, previstas
nos arts. 303, § 1º, do CPM (valor dos bens) e 71 do CPB (continuidade delitiva, no patamar de 1/5, aplicado
à maior pena fixada nesta sequência de delitos);
b) 4º, 5º e 6º peculatos-desvio (art. 303, caput, do CPM), incidindo a causa de aumento prevista no
art. 303, § 1º, do CPM (valor dos bens) para o 5º fato, em concurso material de crimes (art. 79 do CPM); e
c) o delito único de falsidade ideológica (art. 312; c/c os arts. 53, § 2º, inciso III; e o art. 70, inciso II,
alínea "b", todos do CPM), com o aumento de metade (1⁄2),resultando em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão; e
d) o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 79 do CPM) entre o resultado da
continuidade delitiva e os demais delitos imputados ao Maj Azevedo.
Para tanto, o MPM descreve minuciosamente o modus operandi do Maj Azevedo nas 6 (seis) ocasiões
nas quais praticou o crime de peculato, na modalidade desvio, em relação aos materiais oriundos da RFB.
No intuito de melhor visualizar os argumentos Ministeriais, transcreve-se, abaixo, o excerto
pertinente (Evento 1, doc. 4-RAZAPELA, fls. 10/13):
"(...)3.2. (...) A prática dos 6 (seis) peculatos-desvio pelo Maj AZEVEDO.

Conforme se depreende das Alegações Escritas ministeriais, a materialidade e a autoria
delitivas dos 6 (seis) peculatos-desvios (...) imputados ao Maj Azevedo estão vastamente
comprovadas nos autos. Embora a investigação tenha se iniciado em razão do desvio dos
PCE relacionados no Ato de Destinação de Mercadorias (ADM) 100100/000113/2016,
no qual constavam 6 (seis) pistolas e 4 (quatro) fuzis (...) SIG SAUER, o objeto da
investigação foi ampliado ao passo que foram sendo descobertas outras
apanhas de material, realizadas pelo referido Maj, junto à RFB, cujos produtos controlados
foram desviados. Verificou-se que, de 11 (onze) ADM analisados no bojo da investigação

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
criminal, nos quais o Maj Azevedo foi o militar responsável pela intermediação e retirada de
materiais diversos da RFB, em 6 (seis) deles, exatamente naqueles em que haviam PCE
relacionados, estes materiais (...) foram desviados (...). A constatação dos desvios
perpetrados pelo Maj Azevedo é baseada em várias provas (...), porque esses produtos
controlados jamais foram entregues ao 11º DSup. A primeira delas refere-se ao fato de o
Maj Azevedo não possuir recibo algum dado por militares do 11º DSup, OM responsável
pela destruição de PCE, que atestasse verdadeiramente as entregas (...). O Maj Azevedo,
em Juízo (...), confessou que, 'com relação à documentação que confirmaria essa
destruição, desde o início do IPM, nunca afirmou que não cometeu erros'. Disse que não
pegava recibo (...) porque estava entregando (...) a militares.
(...) todos os recebimentos de materiais doados da RFB, o Maj Azevedo somente poderia
retirá-los dos depósitos (...) após uma minuciosa conferência feita pelo servidor federal da
RFB e pelo referido Apelado. Nesses recebimentos, o Maj Azevedo assinava a retirada dos
bens (...). Ora, embora a entrega dos materiais se fizesse entre servidores públicos, mesmo
assim, era obrigatória a aposição de assinatura do Maj Azevedo em todos os ADM para
deixar registrado que o referido Oficial retirou os bens doados em nome da 11ª RM, que foi
a beneficiária da doação.
Além disso, impende destacar que o 1º Apelado é Maj Inf experimentado, CAC e que
exercia, à época dos 1º, 2º, 3º e 4º peculatos-desvios, a função de Adjunto do SFPC/11ª
RM, isto é, possuía (...) vasta compreensão da legislação a respeito (...). Não é crível aceitar
que um Of Sup, que, no exercício da sua função, ao apanhar bens destinados ao Exército,
mediante recibos por ele assinados na RFB, (...) não se resguardasse e pedisse uma
assinatura de recebimento dos materiais (...). Além de não possuir recibo algum das
entregas de PCE que diz ter feito (...) a
versão do Maj Azevedo de que entregou os referidos produtos ao 11º D Sup não encontra
suporte probatório, nem mesmo testemunhal. Nesse ponto, (...) o voto vencido do Juiz
Federal que refuta a versão apresentada pelo 1º Apelado. Veja-se: 'Acreditar na versão do
acusado Azevedo, significa crer na possibilidade de um Of Sup ter carregado pessoalmente
armas e simulacros, por pelo menos uma vez, dirigindo pessoalmente uma viatura do EB
ou usando seu veículo particular para as transportar e que as tenha entregue em mãos no
11º DSup, sem pegar recibo (...).'.
A versão do Maj Azevedo não se sustenta (...). Além de não ser plausível imaginar que um
Of Sup, que era Adj do SFPC/11,
CAC e um entusiasta de armamentos, tenha se mostrado tão desleixado na entrega desses
materiais sensíveis e sujeitos a controle do Exército Brasileiro, é mais absurdo ainda que
este mesmo Of não se recorde a quem efetuou a entrega, ao menos, das 10 (dez) armas
da SIG SAUER, armamentos importados, novos e de alto valor agregado.
A versão mentirosa do Maj Azevedo fica caracterizada quando ele, no esforço de acobertar
os desvios dos armamentos, busca ludibriar o Cmt da 11ª RM, ao apresentar um recibo
falso, assinado retroativamente pelo Cap Consoni.
Ao ser interpelado do destino que foi dado às armas da SIG SAUER pelo Cmdo da 11ª RM e
sabendo que não havia registro de destruição destas, o Maj Azevedo, no dia 23.3.2017,
dirigiu-se ao 11º D Sup para buscar do Cap Consoni, de quem era amigo, um recibo
retroativo a fim de prestar contas (...). A entrada do Maj Azevedo no 11º D Sup, no dia
23.3.2017, data em que o Cmdo 11ª RM buscava explicações do referido Of Sup a respeito
da destinação das armas importadas, foi registrada, conforme pode ser verificado na Ficha
de Controle de Entrada de Pessoal e Veículos na Sede e na 2ª Cia do 11º D Sup, que aponta
que o Maj Azevedo entrou no 11º D Sup às 15h02, conduzindo o seu carro particular,
permanecendo lá por 18 (dezoito) min e foi ao encontro do Cap Consoni (...), de quem
obteve o recibo com data pregressa a 27.10.2016 (...). O Cap Consoni, um tempo depois,
atentou-se que não poderia ter "atendido a um favor" (...), porque se recordou que, no dia
27.10.2016, estava de férias.
Ao perceber isso, o Cap Consoni entrou em contato como o Maj Azevedo, (...) para dizer
que o 1º Ten Daflon foi quem lhe substituiu (...).
Ainda no claro intuito de ocultar a prática criminosa do desvio das armas de fogo da marca
SIG SAUER, os Apelados, por volta das 18h30 do dia 23.3.2016, foram à residência do 1º
Ten Daflon para convencê-lo a confirmar perante o Cmdo da 11ª RM que havia recebido os
PCE relacionados no ADM nº 113/2016 'sem ter conferido o seu conteúdo'. O 1º Ten Daflon

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
disse (...) que 'não poderia tomar uma decisão dessa magnitude sem pensar um pouco
sobre o assunto' e, após os ora Apelados irem embora, (...) telefonou para o Maj Azevedo e
falou que 'não mentiria e que não iria dizer que recebeu qualquer material (...)'.
Em seguida, o Maj Azevedo ainda insistiu com o Ten Daflon e depois encaminhou diversas
mensagens neste sentido, por intermédio do aplicativo WhatsApp, as quais foram
registradas em Ata Notarial no Cartório JK, (...), pelo (...) Ten Daflon.
As mensagens (...) enviadas no dia 23.3.2017 (...), confirmaram que o Maj Azevedo queria
que o Ten Daflon mentisse que havia recebido todos os PCE listados no ADM 113/2016,
quando estava em substituição do Cap Consoni e dissesse que tudo 'era Air soft'. (...)
O Maj Azevedo nunca negou (...) essa conversa. (...) A conversa trocada entre o Maj
Azevedo e o 1º Ten Daflon desmascara versão apresentada pelo referido Of Sup de que ele
havia entregado todos os PCE, incluindo as armas de fogo importadas (...).
A interpretação da conversa é literal: o Maj Azevedo 'pede' a um Ten que minta, que diga
que recebeu produtos controlados pelo Exército Brasileiro que NUNCA recebeu! E vai além:
o Maj Azevedo ainda 'solicita' que o Ten Daflon diga que 'não identificou (...) arma'. (...)
Mais uma vez, colaciona-se trecho do Voto do Presidente do CEJ-EX: 'Note-se que, antes do
Cap Consoni ter aposto recibo falso à ADM (...), houve uma tentativa dos dois acusados, no
sentido de que o Ten Daflon, substituto nas funções do segundo acusado, fruindo férias em
27.10.2016, atestasse falsamente o recebimento das mercadorias do
ADM100100/000113/2016. Prova isso (...) o diálogo travado via mensagem de aplicativo
entre o primeiro acusado e o Ten Daflon, registrado inclusive em ato notarial (...). As
mensagens (...) mostram que o acusado Azevedo não entregou as armas e os
simulacros, pois caso os tivesse entregado, saberia a quem entregou e quando e,
certamente, não teria praticado um outro crime, visando ocultar os anteriores. É
evidente que Azevedo e Consoni forjaram um documento ideologicamente falso,
no que respeita a inserção de um recibo de bens inexistente.' (...). A perpetração do
crime de falsidade ideológica pelos Recorridos serviu para elucidar (...) 6 (seis) crimes de
peculatos-desvio (...). Conforme já foi exposto, de 11 (onze) ADM, não por acaso, somente
naqueles que continham PCE (airsofts, simulacros, peças de armamento e armas de fogo
reais), esses materiais específicos não tiveram o seu legal destino (...).".

A argumentação do MPM, em suas bem consignadas Razões Recursais, demonstra cabalmente a
responsabilidade penal do Maj Azevedo pelos crimes de Peculato, por 6 (seis) vezes.
Para além, ressalte-se que 4 (quatro) juízes da Primeira Instância votaram pela condenação do Maj
Azevedo, absolutamente convencidos das suas atividades criminosas, demonstradas à sobeja nos presentes
autos.
Contudo, pela pluralidade de tipos penais apontados pelos julgadores [2 (dois) Votos em Peculato, 1
(um) em Peculato-culposo e 1 (um) em Peculato mediante erro de outrem], a maioria não foi estabelecida
para impor a necessária e justa condenação.
O Parecer da PGJM reforçou as Razões Recursais do MPM. Categoricamente, demonstrou as
atividades ilícitas do réu Maj Azevedo, esmiuçando cada uma das suas condutas ilícitas nas 6 (seis) ocasiões
em que cometeu o crime de Peculato (Evento 7, doc. 1-PAREC_MP, fls. 12/26).
Nessa base, para melhor entendimento da amplitude da jornada criminosa do réu Maj Azevedo, os
fatos serão analisados separadamente.

2.2.1 - 1º Peculato.

Em 28.4.2016, o Maj Azevedo recebeu da RFB os produtos do Ato de Destinação de Mercadorias
(ADM) nº 100100/000016/2015, de 16.1.2015, contendo armas e munições, bem como Air Soft, no valor de
R$ 18.505,16 (dezoito mil, quinhentos e cinco reais e dezesseis centavos). Entretanto, após a apanha, não
recolheu o material ao 11º D Sup.
A autoria e a materialidade estão bem caracterizadas nos autos, por provas documentais e
testemunhais.
A autoria está nítida nos autos. Assim verifica-se, por exemplo, no texto enviado pelo email pessoal do
Maj Azevedo (onca3670@bol.com.br) ao Servidor da RFB, em 26.4.2016. Nessa ocasião, o réu estabeleceu
as tratativas para o recebimento do material, apresentando-se para tomar as providências administrativas
decorrentes (Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO30, fl. 124).
As mensagens trocadas com o Ten Daflon também demonstram que, por ação direta do Maj

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
Azevedo, os bens não chegaram ao destino.
O pedido criminoso do Maj Azevedo ao Ten Daflon, para mentir que teria recebido as armas, estampa
o seu dolo e confirma o desvio dos bens (Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento
25, doc. APENSO28, fls. 36/37).
Portanto, o referido Oficial Superior tentou cooptar o Ten Daflon para manter as suas condutas
veladas, o que conseguiu somente em relação ao Cap Consoni. Esse Capitão, lamentavelmente, não teve a
coragem moral exigida pela sua formação para reprimir a investida do Major, sucumbindo diante da
argumentação maliciosa para mentir.
Quanto ao Maj Azevedo, praticou ato grave e contrário aos valores e aos princípios militares, a ponto de
abordar subordinados, evidenciando o seu desespero e a sua insensibilidade. Despido de escrúpulos, não
hesitou no seu desiderato criminoso.
As Fichas de Viatura de 28.4.2016, da OM desse réu, registraram os deslocamentos realizados pelo
Maj Azevedo, do quartel para a sede da RFB: como motorista (uma vez) e solicitante (duas vezes) (Processo
Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. Apenso 35, fls. 51 e 53/54). Aliás, o Maj
Azevedo não negou o recebimento do material da RFB.
A materialidade está demonstrada pelo documento da RFB, o ADM nº 100100/000016/2015, de
16.1.2015, que amparou a entrega dos materiais ao Maj Azevedo, mediante a sua assinatura (Processo
Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. Apenso 30, fls. 119/122).
Os objetos desse ADM não foram entregues no 11º D Sup pelo Maj Azevedo, pois inexiste, na data
em questão, qualquer registro de entrada do réu naquela OM, muito menos documentos que comprovem a
devolução, em qualquer data, do aludido material.
Devido à conduta do Maj Azevedo, o material nunca entrou na OM, a qual deveria ter sido o seu
destino legal (11º D Sup). O conteúdo do referido ADM não foi destruído, obviamente porque jamais foi
recolhido.
Os elementos constitutivos do crime estão bem delineados. A conduta é típica, ilícita e culpável, sem
quaisquer excludentes. O dolo, como elemento subjetivo que motivou a conduta, está bem caracterizado,
pois a intenção foi retirar os materiais da RFB e não entregá-los no destino. O agente valeu-se da facilidade
proporcionada pelo cargo desempenhado na SFPC do Cmdo da 11ª RM.

2.2.2 - 2º Peculato.

Na mesma data do 1º Peculato, com diferença de apenas algumas horas, o Maj Azevedo cometeu o
segundo crime, confiante pelo sucesso alcançado na primeira empreitada.
Adotando o mesmo modus operandi, desviou bens obtidos perante a RFB em nome do Cmdo da 11ª
RM, não os entregando no 11º D Sup para a devida destinação ou destruição.
A autoria e a materialidade desse crime também estão bem caracterizadas nos autos, por provas
documentais e testemunhais.
A autoria restou clara no texto enviado pelo email pessoal do Maj Azevedo (onca3670@bol.com.br) ao
Servidor da RFB, em 26.4.2016, mencionado no tópico anterior. A aludida correspondência fixou as
tratativas para o recebimento do material, apresentando-se para executar as providências administrativas
decorrentes.
As mensagens trocadas com o Ten Daflon também demonstram que, por ação direta do Maj
Azevedo, os bens não chegaram ao destino. O pedido criminoso do Maj Azevedo ao Ten Daflon, para
mentir que teria recebido as armas, estampa o seu dolo e confirma o desvio dos bens (Processo Relacionado
nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO28, fls. 36/37).
As Fichas de Viatura de 28.4.2016, da OM desse réu, registraram os deslocamentos realizados pelo
Maj Azevedo, do quartel para a sede da RFB: como motorista (uma vez) e solicitante (duas vezes) (Processo
Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. Apenso 35, fls. 48/57). O réu reconhece que
recebeu esse material.
A materialidade está demonstrada pelo documento ADM nº 100100/000521/2015, da RFB, de
20.10.2015, cujo valor total original era de R$ 12.429,79 (doze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e
setenta e nove centavos). Contudo, foi constatada a falta de 2 (dois) itens no
ato de recebimento dos bens, que somavam o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), resultando
no total de R$ 10.629,79 (dez mil reais seiscentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos). Esse
documento foi assinado pelo Maj Azevedo, no ato de recepção do material (Processo Relacionado nº
0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO30, fls. 126/130).
Novamente, os objetos desse ADM não foram entregues no 11º D Sup, pois inexistem nos autos
quaisquer registros de entrada desse agente naquela OM, na data em questão, muito menos documentos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
que comprovem a devolução, em qualquer data, do aludido material. Obviamente, o material jamais
foi recolhido, tendo sido desviado pelo réu.
Os elementos constitutivos do crime estão presentes. A conduta é típica, ilícita e culpável, sem
excludentes. O dolo é óbvio, pois a intenção do réu foi retirar os materiais da RFB e não os entregar no
destino, usando a autoridade e a natureza do seu cargo para tal finalidade de desvio.

2.2.3 - 3º Peculato.

Em 11.5.2016, apenas 13 (treze) dias após os dois primeiros crimes, o Maj Azevedo cometeu o
terceiro ilícito.
Valendo-se de modus operandi semelhante, desviou bens obtidos perante a RFB.
A autoria e a materialidade desse crime estão igualmente cristalinas nos autos, por provas
documentais e testemunhais.
A autoria sobressai pelo email pessoal que o Maj Azevedo (onca3670@bol.com.br) enviou ao Servidor
da RFB, em 26.4.2016, combinando o recebimento do material.
As mensagens trocadas pelo Maj Azevedo com o Ten Daflon, pedindo o atestar falso do recebimento
de material, mostram que os bens não foram entregues ao 11º D Sup, mas sim desviados pelo próprio réu
(Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO28, fls. 36/37).
A materialidade está explícita pelo documento ADM nº 100100/000032/2016, de 5.5.2016, contendo
armas e munições avaliados em R$ 37.067,24 (trinta e sete mil e sessenta e sete reais e vinte e quatro
centavos). Esse documento foi assinado pelo Maj Azevedo, no recebimento dos materiais perante a RFB
(Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO30, fls. 134/140).
O Maj Azevedo não entregou o conteúdo desse ADM ao 11º D Sup, pois não há nos autos documento
que registre a entrada desse militar naquela OM, na data em questão, muito menos documentos que
comprovem a devolução, em qualquer data, do aludido material.
A hipótese de entrega do material sem o devido registro, por desorganização total da OM, soa
absolutamente frágil. Não é crível conceber que um Oficial Superior (Of Sup) experiente entregasse armas
recebidas da RFB a um quartel sem pegar qualquer documento confirmando tal providência.
Ademais, nos Termos de Destruição de Armas na OM, nos anos de 2016 e 2017, o material do ADM
em questão não consta. Nem poderia, pois nunca foi entregue pelo Maj Azevedo.
Os requisitos do crime estão presentes. O fato é típico, ilícito e culpável, não estando amparado por
excludentes de qualquer natureza. O dolo é direto, pois a intenção do réu foi desviar os bens do seu destino,
valendo-se de sua função.

2.2.4 - 4º Peculato.

Em 28.6.2016, mais de um mês após o terceiro crime, o réu Maj Azevedo praticou o quarto ilícito,
com idêntico modo de atuação.
A autoria e a materialidade desse crime restaram provadas nos autos.
A autoria está evidente ao se constatar o email pessoal que o Maj Azevedo (onca3670@bol.com.br)
enviou ao Servidor da RFB, em 26.4.2016, combinando o recebimento de materiais da RFB.
As mensagens trocadas pelo Maj Azevedo com o Ten Daflon, pedindo que atestasse o recebimento
de material indevidamente, mostram que os bens não foram entregues ao 11º D Sup, mas, na verdade,
desviados pelo próprio réu (Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc.
APENSO28, fls. 36/37). Note-se, mais uma vez, que nenhuma testemunha dos autos atesta o recebimento
dos bens.
A materialidade está comprovada no documento ADM nº 100100/000054/2016, de
10.6.2016, contendo grande diversidade de materiais, tais como: eletrônicos, hospitalares, de informática,
partes/peças de veículos e outros (Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25,
docs. APENSO30, fl. 143, e APENSO31, fls. 1/15).
O montante desse ADM era de R$ 271.141,87 (duzentos e setenta e um mil, cento e quarenta e um
reais e oitenta e sete centavos).
Entre os itens recebidos, constavam 11 (onze) PCE de R$ 868,43 (oitocentos e sessenta e oito reais e
quarenta e três centavos). Somente os PCE foram desviados, caracterizando, novamente, o irrefutável
interesse do Maj Azevedo pelo desvio de produtos controlados.
O documento foi assinado pelo Maj Azevedo, no ato de recebimento dos materiais perante a RFB. Ou
seja, recebeu o material controlado, mas o desviou e nunca entregou na OM de destino.
Inexiste, nos Termos de Destruição de Armas na OM referentes aos anos de 2016 e 2017, o material

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
do ADM em questão.
Os elementos constitutivos do crime estão demonstrados. A conduta foi típica, ilícita e culpável, sem
quaisquer excludentes, praticada mediante dolo direto de desviar bens, valendo-se da função que exercia.

2.2.5 - 5º Peculato.

Em 27.10.2016, o réu Maj Azevedo praticou o quinto Peculato, nos moldes dos quatro anteriores.
A autoria e a materialidade desse ilícito penal são irrefutáveis.
Esse Peculato é o mais grave dentre aqueles executados por esse réu, considerando-se o objeto
desviado e o modus operandi do Maj Azevedo. Nessa data, já não trabalhava no SFPC/11, pois tinha sido
afastado devido à punição disciplinar sofrida em face do mau desempenho das suas funções.
Mesmo assim, valendo-se das facilidades anteriores do cargo e da confecção de documento que
ludibriou o Chefe do Estado-Maior do Cmdo da 11ª RM, conseguiu a assinatura do aludido superior
hierárquico para fazer a apanha de materiais da RFB. Entre eles, 4 (quatro) fuzis e 6 (seis) pistolas da marca
SIG SAUER que nunca chegaram ao 11º D Sup e, até hoje, jamais foram recuperadas (Processo
Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO31, fls. 23/39, Ofício n° 905-
SFPC/EM/118 RM, de 14.9.2016)
A autoria demonstra-se pelo email que o Maj Azevedo enviou ao Servidor da RFB, em 26.4.2016, no
qual alinhou as providências para receber o novo lote de materiais da RFB e pela confecção do Ofício
supracitado.
Além disso, as mensagens, trocadas pelo Maj Azevedo com o Ten Daflon para falsamente atestar o
recebimento de material, caracterizam que os objetos não foram entregues ao 11º D Sup, mas, na verdade,
desviados pelo próprio réu (Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc.
APENSO28, fls. 36/37).
Ademais, a testemunha Cb Jeferson Oliveira presenciou os armamentos dispostos em um sofá, na
sala de trabalho do Maj Azevedo, comprovando a tese de que não foram entregues no 11º D Sup (Processo
Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. INQUIRIÇÃO10, fls. 20/21 e 23).
A materialidade está caracterizada com a assinatura desse réu no ADM nº 100100/000113/2016,
datado de 19.10.2016, contendo armamento, material esportivo, de uso hospitalar, de informática,
eletrônico, de telefonia móvel, ferramentas, instrumentos musicais, optrônicos, equipamentos de uso militar
e outros, avaliados em R$ 121.984,92 (cento e vinte e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa
e dois
centavos).
Desse lote, o réu desviou 6 (seis) pistolas, 4 (quatro) fuzis da marca SIG SAUER e 11 (onze) outros
PCE relacionados, avaliados em
R$ 60.622,71 (sessenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) (Processo Relacionado
nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO31, fls. 23/39).
O Maj Azevedo não entregou o conteúdo desse ADM ao 11º D Sup, pois inexiste no Processo
qualquer documento a esse respeito. A materialidade é a assinatura do réu no ADM de origem, provando
que recebeu o material, dando-lhe fim diverso do estabelecido na legislação.
A reflexão sobre a possibilidade de entrega do material sem o devido registro, por desorganização da
OM, não passa de ilação. Isso porque destoa totalmente da realidade fática um Of Sup, experiente e
conhecedor da matéria, entregar armas recebidas da RFB a um quartel sem acautelar-se com os recibos
pertinentes.
Ademais, não consta nos Termos de Destruição de Armas na OM, nos anos de 2016 e 2017, o
material do ADM em questão, pois o Maj Azevedo o desviou.
Os requisitos do crime estão presentes. O fato é típico, ilícito e culpável, não estando amparado por
excludentes de qualquer natureza. O dolo é direto, pois a intenção do réu foi desviar os bens do seu destino,
valendo-se de sua função.

2.2.6 - 6º Peculato.

Em 15.3.2017, o Maj Azevedo cometeu o sexto Peculato, em data na qual permanecia afastado de
suas funções perante o SFPC/11. A autoria e a materialidade desse crime ficaram bem comprovadas nos
autos.
A autoria está evidenciada com o email pessoal que o Maj Azevedo (onca3670@bol.com.br) enviou
ao Servidor da RFB, em 26.4.2016, combinando o recebimento de materiais da RFB e iniciando a sua trama
criminosa.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
As mensagens trocadas pelo Maj Azevedo com o Ten Daflon, pedindo que afirmasse o recebimento
de material, mostram que os bens não foram entregues na OM, mas, na verdade, desviados pelo próprio
réu (Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO28, fls. 36/37). Como
nos outros crimes desse réu, nenhuma testemunha dos autos atesta o recebimento dos bens.
A materialidade está comprovada no documento ADM nº 100100/000050/2017, de 7.3.2017,
assinado pelo réu no ato do recebimento, contendo armas, réplicas e munições no valor de R$ 2.956,17
(dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) (Processo Relacionado nº 0000101-
94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO32, fls. 31/36).
Mais uma vez, o Maj Azevedo desviou os produtos controlados, pois nunca os entregou na OM de
destino. Tal conclusão se denota pela ausência do documento de entrega do material e de descrição dos
objetos em questão nos Termos de Destruição de Armas do 11º D Sup, referentes aos anos de 2016 e 2017.
Os elementos constitutivos do crime estão presentes. A conduta foi típica, ilícita e culpável, sem
amparo de excludentes de qualquer natureza. O elemento subjetivo foi o dolo direto de desviar Produtos
Controlados, confiante pelo sucesso obtido nos crimes anteriores.
Após analisados os 6 (seis) Peculatos cometidos pelo Maj Azevedo, resumem-se, em sede de
conclusão parcial, as características comuns aos eventos criminosos em questão.

2.2.7 Conclusão parcial.

Em todos os 6 (seis) Peculatos cometidos pelo Maj Azevedo, há provas cabais da autoria e da
materialidade dos delitos.
A conduta praticada amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 303, caput, do CPM, na
modalidade "desvio".
A propósito da dispersão de votos em tipos penais diversos, ocorrida na Sessão de Julgamento
perante a Primeira Instância, os Peculatos praticados pelo Maj Azevedo não se adequam às modalidades
previstas no art. 303, § 3º (Peculato-culposo), tampouco no art. 304 (Peculato mediante erro de outrem),
ambos do CPM.
Isso porque, no Peculato culposo, o agente deve ter cometido o ilícito sem o dolo para a produção do
resultado. O agente deixa de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária, conforme o art. 33, II, do
CPM.
Não foi o caso dos autos, pois o Maj Azevedo objetivou, mediante dolo direto, desviar os bens
cedidos pela RFB. Em especial, os PCE.
Também não se trata de Peculato mediante erro de outrem (art. 304 do CPM). O Servidor da RFB
entregou os bens a um militar que servia em área afeta ao tema, o qual respondeu documento oficial
daquela Instituição. Tudo mediante a devida assinatura nos ADM.
Desse modo, os crimes cometidos dolosamente pelo Maj Azevedo amoldam-se à figura típica do art.
303 do CPM, pela presença de todas as elementares que o compõe. Não resta dúvida de que os ilícitos
merecem a imposição de sanção penal, como medida repressiva e preventiva.

2.3 Réu Maj Azevedo (crime de Falsidade Ideológica, art. 312 do CPM).

Prosseguindo com a análise das condutas do Maj Azevedo, vê-se que assiste total razão ao MPM ao
requerer a reforma da Sentença, para fins de condená-lo também pelo crime de Falsidade Ideológica.
Conforme consta no presente Voto, os julgadores do Colegiado a quo votaram condenando o Maj
Azevedo nesse crime, plenamente convencidos da sua responsabilidade penal. Contudo, por um lapso na
contagem, o aludido réu foi absolvido na proclamação do resultado.
Assim, este Tribunal deve analisar, detalhadamente, a conduta perpetrada pelo Maj Azevedo no
tocante à Falsidade Ideológica.
O exame dos autos não deixa a mínima dúvida de que o Maj Azevedo, valendo-se da sua amizade
com o Cap Consoni e da autoridade do seu posto hierarquicamente superior, praticou o crime em questão.
O MPM afirmou, em suas Razões Recursais, que a motivação do Cap Consoni foi a sua estreita
amizade com o Maj Azevedo. Houve a troca de favores estranhos ao serviço, como os indevidos registros
procedidos pelo Of Sup no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), referente às armas do Cap
Consoni. Esses fatos estão sendo investigados em outro Processo.
Para além, no depoimento prestado em sede de IPM, o Cap Consoni afirmou que frequentou a casa
do Maj Azevedo em churrascos e atividades sociais (Evento 1, doc. 4-RAZAPELA, fls. 15/26).
O Maj Azevedo foi pressionado pelas investigações, as quais ocorriam no âmbito do Cmdo da 11ª RM
para descobrir-se o destino dos PCE recebidos da RFB. Nesse contexto, o agente tentou convencer o Ten

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
Daflon a ajudar-lhe em seu intento criminoso, assinando um Termo de Recebimento ideologicamente
falso com data de 27.10.2016 (durante as férias do Cap Consoni). O falso e pretenso documento descreveria
materiais que não foram entregues ao 11º D Sup para destruição, como se tivessem sido recebidos.
Com a negativa recebida, o Maj Azevedo procurou o Cap Consoni e convenceu-o a assinar um
documento ideologicamente falso, com data retroativa de aproximadamente 6 (seis) meses. Nele, atestou-
se o recebimento de bens que nunca adentraram na OM, os quais, na verdade, foram desviados pelo próprio
Of Sup (Processo Relacionado nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, Evento 25, doc. APENSO31, fl. 25).
Assim agindo, o Maj Azevedo contribuiu decisivamente para o cometimento do crime de Falsidade
Ideológica, na qualidade de autor mediato (conhecido na doutrina como "homem de trás"). O réu convenceu
o Cap Consoni a apor, no canto direito superior do ADM n° 100100/000113/2016 de 19.10.2016, a sua
assinatura e a seguinte informação: "Recebido em 27.10.2016".
Ambos os réus confirmaram o fato da assinatura no documento, inexistindo qualquer dúvida sobre a
responsabilidade penal decorrente. A autoria e a materialidade são inafastáveis.

2.4 Réu Cap Consoni (crime de Falsidade Ideológica, art. 312 do CPM).

Em relação ao Cap Consoni, o MPM afirma que as provas insertas nos autos confirmam a sua
responsabilidade criminal.
O Cap Consoni foi absolvido por maioria (4x1), sob o fundamento de que, supostamente, teria agido de boa-
fé - art. 439, alínea b, do CPPM.
Contudo, o Voto vencido do Juiz Federal da JMU, Dr. Frederico Magno de Melo Veras, consignou
importantes conclusões a respeito da conduta do Cap Consoni, in verbis (Processo Relacionado: APM nº
0000101-94.2017.7.11.0211, Evento 359, doc. SENT1, fls. 13/16):

" (...) Também fui vencido, ao condenar o acusado Cap Luis Eduardo Consoni, pela prática
do crime do art. 312 c/c art. 70, inc. II, "b" do CPM à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses
de reclusão, convertida em prisão por igual período, ex vi do art. 59, inc. I do CPM,
reconhecendo seu direito ao sursis (v. evento 354, mídia da sessão de julgamento, vídeo
24, minuto 03:58). (...) Note-se que, antes do Cap Consoni ter aposto recibo falso à ADM
(para este julgador ocorreu o crime de falsidade ideológica, também objeto do presente
voto vencido), houve uma tentativa dos dois acusados, no sentido de que o Ten Daflon,
substituto nas funções do segundo acusado, fruindo férias em 27 de outubro de 2016,
atestasse falsamente o recebimento das mercadorias do ADM 100100/000113/2016. (...) É
evidente que Azevedo e Consoni forjaram um documento ideologicamente falso, no que
respeita a inserção de um recibo de bens inexistente. (...)".

O Voto Vencido está coberto de razão, pois evidenciou, sobremaneira, o dolo do Cap Consoni. A má-
fé está nítida, sendo que a alegação de boa-fé torna-se impactante.
O Cap Consoni é Oficial do Quadro de Material Bélico, oriundo da AMAN. Passou por formação rígida e
tem total discernimento para entender o caráter ilícito da conduta que praticou.
O Cap Consoni acompanhou o Maj Azevedo na tentativa de que o Ten Daflon assinasse documento
ideologicamente falso, pois estava de férias e não desejava deixar vestígios do seu crime.
Contudo, em comunhão de desígnios e atos com o Maj Azevedo, assinou documento no qual apôs
informação ideologicamente falsa.
Além disso, o Cap Consoni tornou a sua própria OM suspeita (11º DSup). Com a sua conduta, induziu
que, após o recebimento dos materiais e inexistindo o respectivo Termo de Destruição, a sua OM seria a
responsável pelo desvio ou extravio deles, perfazendo grave irregularidade. Caso o crime não fosse
desvendado, o sumiço dos bens seria computado para o 11º DSup e, dessa forma, outros agentes públicos
estariam sendo injustamente investigados.
Condutas como a adotada pelo Cap Consoni enfraquecem os princípios ensinados à exaustão nas
Escolas de Formação Militares, expondo o valoroso nome do Exército Brasileiro de forma vexatória.

2.5 Conclusão parcial do crime de Falsidade Ideológica.

O exame dos autos não deixa quaisquer dúvidas de que ambos os réus contribuíram, em unidade de
desígnios, para a consecução do crime de Falsidade Ideológica.
O Maj Azevedo, como autor mediato (agente por trás do crime), convenceu o Cap Consoni a praticar
o delito que, supostamente, criaria álibi para o Of Sup.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
Por sua vez, o Cap Consoni, como autor imediato (executor da conduta), cometeu o delito ao apor a
sua assinatura e atestar o "Recebido em 27.10.2016" para materiais que não lhe foram entregues.

3. DOS ARGUMENTOS DAS DEFESAS EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS.

3.1 Defesa do Maj Azevedo.

Evidentemente, pelas convicções já consignadas no presente Voto, nenhum dos argumentos
consignados pela Defesa do Maj Azevedo, em suas Contrarrazões Recursais, merece acolhimento.
Todavia, para prestigiar o essencial mister constitucional da Defesa, os argumentos serão
analisados.

3.1.1 Dos Peculatos.

Inicialmente, a Defesa argumentou que nenhum dos objetos desviados foi encontrado na posse do
Maj Azevedo.
No entanto, uma das acusações que recai sobre esse réu reside no cometimento de 6 (seis) crimes
de Peculato na modalidade "desvio".
Dessa forma, para a perfeita adequação da conduta examinada ao tipo penal em comento, o bem
não necessita ser encontrado na posse do réu.
Esse argumento teria mais força se os autos tratassem de Peculato na modalidade "apropriação".
Contudo, não surtem efeito no crime de Peculato-desvio.
Assim, como o desvio restou comprovado pelo ato de o Maj Azevedo receber vários materiais na RFB
e não os entregar no 11º D Sup, o pleito é totalmente improcedente.
A Defesa retomou o tema (fl. 22 de suas Contrarrazões Recursais). No entanto, sem elementos
suficientes para alterar a convicção explanada no presente Voto.

3.1.2 Da entrega dos Memoriais.

A questão da entrega dos Memoriais já foi tratada na análise da matéria preliminar.
A Defesa afirma que se sentiu ofendida com a preliminar do MPM, na qual se pleiteia a nulidade do
Julgamento e da Sentença devido à suposta quebra de imparcialidade dos Juízes por terem recebido os
Memoriais fora da sede da 11ª CJM.
Contudo, o argumento do MPM que pleiteou a suposta nulidade não tem o condão de imputar
qualquer crime ou ofensa aos nobres Advogados.
Tratou-se, apenas, de pedido Ministerial que visava à nulidade do Julgamento e da Sentença. A
questão não merece desdobramento mais grave, pois inexistiu qualquer alusão à má-fé por parte da Defesa.
Assim, o requerimento não prospera.

3.1.3 Da suposta responsabilidade da Administração Militar

Os argumentos que apontam para a suposta responsabilidade da Administração Militar pelas condutas
do Maj Azevedo são, absolutamente, improcedentes.
Mesmo que a desorganização da OM fosse comprovada, esse aspecto jamais serviria de salvo-
conduto para que um Oficial Superior e outro Capitão cometessem graves crimes. Pelo contrário, nesse
contexto, quanto mais conturbada a OM, por decorrência lógica da boa-fé, a atenção e o cuidado para com o
material controlado, da parte do Oficial portador, deveriam ser ainda maiores.
Os Oficiais são formados e treinados para manterem a probidade administrativa intacta, não
podendo, jamais, serem os próprios vetores de desorganização e, assim, ensejar o ambiente favorável ao
crime.
A exigência de recibo no momento da entrega de qualquer material configura aspecto muito
elementar para o sucesso do controle do material.
Tratando-se de armamento e, em especial, sendo Oficial o agente que entrega o material, a medida
sobressai como totalmente indispensável.
Se o referido argumento fosse válido, então a eventual desorganização serviria de incentivo e de
carta branca do Estado para que agentes de má-fé aproveitassem a situação para praticar crimes, ao invés
de agir de forma proba e dirigida à retomada da ordem na OM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
3.1.4 Da votação em Primeira Instância

A questão da dispersão qualitativa dos votos dos Julgadores de Primeira Instância já foi tratada,
tornando-se despicienda a nova análise.

3.1.5 Do suposto abuso na execução das Medidas Cautelares em desfavor do Maj Azevedo

No tocante às Medidas Cautelares deferidas durante a instrução processual, em desfavor do Maj
Azevedo, não estão em discussão em sede da presente Apelação, pois já foram cumpridas.
Qualquer eventual abuso na execução deveria ter sido apresentado ao Juízo de Conhecimento, para
a competente análise, se fosse o caso.
A mera referência aos hipotéticos excessos na execução das medidas cautelares (uso indevido de
algemas, constrangimento da família do Maj Azevedo), sem qualquer prova, acaba por soar vazia e
descabida na análise do presente Recurso.

3.1.6 Do crime de Falsidade Ideológica.

Quanto à acusação pelo art. 312 do CPM, a conduta do Maj Azevedo foi bem avaliada anteriormente,
quando se tratou das teses Ministeriais.
Assim, a reanálise da matéria torna-se desnecessária, pois o convencimento, pela prova inequívoca
da autoria e da materialidade, já ficou demonstrado, bem como a presença dos demais elementos
constitutivos do crime.
As várias situações fáticas descritas nas Contrarrazões Recursais não são suficientes para afastar
esse convencimento.
O Maj Azevedo recebeu bens da RFB e não os depositou na OM de destino, por tê-los desviado. A
Defesa não apresentou qualquer documento que ateste a entrega desse material.
E o fez dolosamente, porque remeteu mensagem ao Ten Daflon para tentar acobertar a sua conduta
criminosa. Isso é fato inconteste. Além disso, arrastou o Cap Consoni para o crime ao convencê-lo a assinar,
fraudulentamente, o recibo do material por ele desviado.

3.1.7 Da suposta disparidade de Armas.

A Defesa alude suposto favorecimento ao MPM nas decisões exaradas pelo Juízo de Primeira
Instância.
Entretanto, tais matérias restam superadas, pois deveriam ter sido combatidas no momento
processual correto, pelos meios apropriados.

3.1.8 Dos depoimentos.

A Defesa do Maj Azevedo volta a analisar a prova testemunhal (fls. 45/50 de suas Contrarrazões
Recursais).
Todavia, a análise apresentada não modificou o entendimento já explanado, porque não desfaz as
fortes provas sobre o cometimento dos crimes pelo Maj Azevedo. A Defesa não trouxe ao processo fatos ou
atos que possam comprovar a inocência do réu.

3.1.9 Da Jurisprudência.

A Defesa requer a absolvição do Maj Azevedo, apresentando diversos julgados.
O exame acurado demonstra que, naquelas Decisões, utilizou-se o Princípio do In Dubio Pro Reo como
fundamento da absolvição. Entretanto, não se encontra, nos argumentos apresentados pela Defesa,
qualquer circunstância relativa ao réu que possa atrair dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos
crimes por ele executados.
Portanto, esses precedentes não são aplicáveis à presente análise, porque os autos confirmam os
crimes cometidos pelo Maj Azevedo.

3.1.10 Das supostas violações ao direito do Maj Azevedo, vícios do IPM e crime de Ameaça

Como já foi explanado anteriormente, os eventuais procedimentos ocorridos em sede do IPM não são

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
relevantes no presente momento. De toda forma, o CEJEx instruiu o Processo e deferiu as medidas
que lhe pareciam necessárias, baseado no seu livre convencimento.
Assim, descabe, no momento, eventual reanálise da instrução em fase inquisitorial, inclusive porque o
réu, Maj Azevedo, foi permanentemente assistido pela sua competente Defesa.
Quanto ao crime de Ameaça inicialmente capitulado na Denúncia, o Maj Azevedo foi absolvido.
Inclusive contando com o pedido do MPM, que não recorreu desse ponto, razão pela qual descabe maior
aprofundamento da questão.

3.1.11 Conclusão parcial dos argumentos da Defesa do Maj Azevedo.

Em que pese o dever de reconhecer o árduo e competente trabalho da Defesa do Maj Azevedo neste
Processo, todos os argumentos e elementos trazidos em Contrarrazões Recursais são insuficientes para
caracterizar a sua inocência.
Assim, os pedidos formulados nas Contrarrazões Recursais são de todo improcedentes. Nesse
aspecto, citam-se os pleitos questionando as imputações que recaem sobre o Maj Azevedo e para remeter
cópias do Processo ao CNMP e ao Procurador-Geral do MPM, para apurar condutas do MPM atuante na
Primeira Instância.

3.2 Defesa do Cap Consoni.

A Defesa do Cap Consoni requer, em suma, a manutenção da absolvição exarada em Primeira
Instância.
Contudo, como já explicitado na análise das Razões Recursais do Parquet, a imposição de sanção
penal ao Capitão que cometeu tão grave delito mostra-se proporcional e necessária.

3.2.1 Da amizade entre os réus

A Defesa do Cap Consoni questiona a existência da amizade referida pelo Parquet como uma das
motivações para o crime.
Ao mesmo tempo, reconhece que os réus integravam o mesmo Clube de Tiro e participaram de
eventos sociais juntos, tendo, inclusive, o Cap Consoni frequentado a casa do Maj Azevedo por, no máximo,
5 (cinco) vezes.
Assim, a referida convivência (esportiva, social e familiar) evidenciou, exatamente como destacado
pelo MPM, a aproximação afetiva entre os réus, os quais frequentaram, de forma habitual, ambientes
comuns.

3.2.2 Da suposta ausência de dolo.

A Defesa afirma que o Cap Consoni assinou o documento no qual apôs o "Recebido" para materiais
nunca entregues pelo Maj Azevedo.
No entanto, justifica a conduta desse réu por confusão mental e lapso de memória.
O argumento está totalmente desacompanhado de prova.
Na verdade, os autos comprovam que o Capitão Consoni estava presente quando o Maj Azevedo não
convenceu o Ten Daflon a praticar o delito.
Nessa ocasião, o Ten Daflon rejeitou assinar o "recebido" do material não entregue.
Logo, o Cap Consoni estava ciente da fraude proposta pelo Major ao Tenente, assistiu a cena e,
mesmo assim, aceitou participar da conduta criminosa.
Portanto, a conduta do Cap Consoni foi dolosa, estando presentes os elementos aptos a impor-lhe
condenação, reformando-se a Sentença absolutória do Juízo a quo.

3.2.3 Conclusão parcial dos argumentos da Defesa do Cap Consoni.

A Defesa não conseguiu demonstrar a inocência do Cap Consoni. Ao contrário, as Razões Ministeriais
e o Parecer da PGJM caracterizaram, sobremaneira, o seu crime.
4. DOS ARGUMENTOS DA PGJM.

A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
concordou com a maioria dos argumentos de mérito do MPM, opinando pelo provimento parcial do Recurso.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652

5. DA DOSIMETRIA DAS PENAS.

Após efetuada a análise pormenorizada desse peculiar e longo processo, impõe-se a definição do
quantum da reprimenda penal.
Os réus foram absolvidos em Primeira Instância e o recurso ora analisado é do MPM, o qual
pleiteia a Reforma da Sentença para fins de condená-los.
Assim, a menção feita pelo MPM, no sentido de adotar as penas definidas no Voto vencido do Juiz
Federal de Primeira Instância, não vincula as eventuais sanções a serem impostas pelos Ministros do STM,
pois trata-se de mera sugestão de "padrão mínimo".
O STM, mediante o efeito devolutivo da Apelação interposta, reavalia todos os aspectos e os fatores
pertinentes em relação ao pedido feito pelo MPM para condenar os réus.
Noutro giro, a declaração de eventual prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto,
qualquer que seja a eventual sanção imposta no STM, é absolutamente indevida, pois o Recurso é do MPM.
Portanto, o Órgão Ministerial ainda poderá recorrer em caso de sucumbência, mesmo parcial, do seu
Recurso, evitando-se, assim, a formação de pena definitiva para a Acusação.

5.1 Penas do Maj Azevedo.

Adotando o método trifásico consagrado na doutrina e na jurisprudência, procede-se à dosimetria
das penas propriamente ditas.
De plano, adianta-se que, por questões de política criminal, os 6 (seis) crimes de Peculato serão
analisados em continuidade delitiva, exatamente como fez o Juiz Federal da JMU em seu Voto vencido.
A adoção do mesmo modus operandi, em todos os delitos, revela perfeita adequação à regra do art.
71 do CP, repetindo-se as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
O MPM mostrou-se contrário a esse entendimento em suas Razões Recursais, argumentando que
somente o 1º, o 2º e o 3º crimes estariam em continuidade delitiva, pois foram cometidos dentro do
parâmetro consagrado pela jurisprudência (30 dias).
Contudo, esse período perfaz apenas ferramenta fixada pela jurisprudência para ser considerada no
contexto de política criminal atinente à continuidade delitiva, pois o texto do art. 71 do CP não impõe lapso
temporal máximo entre os delitos.
Assim, o Julgador poderá, dentro do seu livre convencimento e por questão de política criminal,
reconhecer a continuidade delitiva em casos cujos crimes, ainda que praticados em prazo superior ao lapso
temporal de 30 (trinta) dias, tenham sido cometidos mediante as mesmas circunstâncias de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes.
É exatamente o caso dos autos.

5.1.1 Dos 6 (seis) crimes de Peculato.

5.1.1.1 - Do 1º Peculato.

1ª Fase - avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não pode passar incólumes a
gravidade do crime, pela intensidade do dolo, pelo maior perigo de dano e pela ausência de
arrependimento, como circunstâncias judiciais que dão azo à exacerbação da pena mínima prevista em
abstrato para o crime de Peculato, com o preceito secundário de 3 (três) anos de reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem caraterizada. Não
se pode olvidar que armas, munições e equipamentos de Air Soft são objetos peculiares.
A situação difere muito do Peculato de outros bens que, embora também fosse crime, redundaria em
consequências aquém da verificada nestes autos.
O desvio de armas e de munições, além dos equipamentos de Air Soft com aparência real, revela
especial gravidade e preocupação, pois possuem o potencial de serem utilizados no mundo do crime.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime demonstram
detalhado planejamento, mediante contatos com membros da RFB, fazendo-os crer que o procedimento
estava acontecendo de modo correto.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois o desvio desses objetos,
muitas vezes, pode visar ao reforço do arsenal de grupos criminosos.
Por último, a ausência de arrependimento sobressalta. Além de desviar os objetos, o réu, em
momento algum, tomou medidas efetivas para devolver o material, mantendo a tese do descontrole

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
administrativo e de possível destruição do material, tese absolutamente inverossímil.
Ao contrário, procurou cooptar outros militares para manter o seu crime, inclusive mantendo
diálogos reprováveis com testemunhas durante a instrução processual. Permaneceu no seu intento
criminoso sem qualquer sinal de reverter o comportamento ilícito.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade do crime,
intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento), acrescem-se 6 (seis) meses.
Partindo da reprimenda mínima de 3 (três) anos, exacerbo-a em 24 (vinte e quatro) meses,
resultando na pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, tornando-a provisória neste patamar.
2ª Fase - inexistem agravantes ou atenuantes.
3ª Fase - também não há causas especiais de aumento ou diminuição.
Em consequência, torno definitiva a pena do Maj Azevedo em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime semiaberto, com base no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal Brasileiro
(CP). O regime inicial de cumprimento da reprimenda será reavaliado na fase da unificação das penas, ao
final, com os eventuais ajustes necessários. Essa observação é válida para os crimes seguintes.

5.1.1.2 - Do 2º Peculato.

Para a dosimetria da pena do segundo Peculato, cometido no mesmo dia do primeiro crime e
mediante as mesmas características, aproveitam-se todas aos apontamentos feitos no subitem 5.1.1.1.
Inexistem motivos para ajustes.
Desse modo, a reprimenda para esse crime é idêntica, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão.

5.1.1.3 - Do 3º Peculato.

O mesmo ocorre para o terceiro crime de Peculato. À míngua de fatores que o diferenciem dos
primeiro e segundo crimes, toda a fundamentação feita para os anteriores é repetida para o terceiro
Peculato, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão.

5.1.1.4 - Do 4º Peculato.

Para o quarto Peculato, as observações feitas para os crimes anteriores são aplicáveis, pois o delito
foi cometido mais de 30 (trinta) dias após o terceiro Peculato.
Assim, seguindo o método trifásico nos moldes consignados no subitem 5.1.1.1, fixa-se, para esse
crime, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão.

5.1.1.5 - Do 5º Peculato.

Nesse crime, deve ser considerado um aspecto que inexiste nos demais, especificamente na terceira
fase da dosimetria.
Aproveitados todos os apontamentos para a primeira e a segunda fases consignados para os crimes
anteriores, incide, na terceira, a causa especial de aumento prevista no art. 303, § 1º, do CPM.
Isso porque o valor dos objetos desviados nesse crime, envolvendo 4 (quatro) fuzis e 6 (seis) pistolas
da marca SIG SAUER ainda não recuperados, é muito superior aos 20 (vinte) salários-mínimos estabelecidos
como parâmetro no dispositivo legal.
Nessa base, na terceira fase, aumento a pena de 5 (cinco) anos em 1/3 (um terço), tornando-a
definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

5.1.1.6 - Do 6º Peculato.

Para esse delito, aplica-se exatamente a dosimetria descrita no item 5.1.1.1, resultando, ao final, na
pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
Assim, para os Peculatos cometidos pelo Maj Azevedo, considerados em continuidade delitiva
pelas razões técnicas e de Política Criminal já explanadas no presente voto, resultando no
gravíssimo e deplorável desvio de PCE que não foram recuperados, aplica-se o art. 71, caput, do CP, no
patamar de 1⁄2 (metade), devido à ocorrência de 6 (seis) delitos.
A utilização do dispositivo do CP é a medida mais justa e proporcional ao caso, segundo pacificado
na jurisprudência do STM.
Em decorrência, a pena pelos 6 (seis) crimes de Peculato, em continuidade delitiva, perfaz 10 (dez)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
anos de reclusão, resultante da soma da reprimenda mais grave [5º Peculato - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão] com a sua metade (1/2). Portanto, o aumento foi de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses,
decorrente da continuidade delitiva em 6 (seis) eventos criminosos.

5.1.2 Pena pelo crime de Falsidade Ideológica do Maj Azevedo.

1ª Fase - avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, a gravidade do crime não passa
despercebida, pela intensidade do dolo, pelo maior perigo de dano e pela ausência de arrependimento.
Essas circunstâncias judiciais dão azo à exacerbação da pena mínima prevista em abstrato para o
crime de Falsidade Ideológica em documento público oriundo da RFB, com o preceito secundário de 1 (um)
ano de reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem caraterizada. Não
se pode olvidar que a Falsidade Ideológica foi perpetrada em documento da RFB para assegurar o desvio de
materiais, os quais deveriam reverter para uso do Estado ou serem destruídos.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime demonstram
que houve detalhado planejamento. O agente tentou criar a falsa impressão às autoridades militares de que
não houve o desvio dos bens apanhados na RFB, inclusive cooptando outros militares para tal mister.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois a informação
ideologicamente falsa, inserida no documento, poderia ludibriar a Administração Militar, deixando-a sem
controle e induzida em erro sobre os bens desviados, em especial os PCE.
Por último, a ausência de arrependimento está evidenciada. O réu deixou de adotar medidas
efetivas para reconhecer e minimizar o seu crime, mantendo a tese da inverossímil entrega do material na
OM de destino, não registrada por possíveis falhas administrativas.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade do crime,
intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento), acrescem-se 3 (três) meses.
Partindo da reprimenda mínima de 1 (um) ano de reclusão, exacerbo-a em 12 (doze) meses,
resultando na pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, tornando-a provisória neste patamar.
2ª Fase - incidem as agravantes previstas nos arts. 53, § 2º, inciso III (instigação de outrem para a
prática de crime) e 70, inciso II, alínea b (para ocultar a prática de outro crime). Desse modo, aumento a
pena em 1⁄4 (um quarto) para cada agravante mencionada, conforme os limites estabelecidos no art. 73 do
CPM. Inexistem atenuantes.
Assim, a pena intermediária resulta em 3 (três) anos de reclusão.
3ª Fase -não há causas especiais de aumento ou diminuição.
Em consequência, torno definitiva a pena do Maj Azevedo em 3 (três) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime aberto, com base no art. 33, § 2º, alínea c, do CP.
O regime inicial de cumprimento da reprimenda será reavaliado na fase da unificação das penas, ao
final, com os eventuais ajustes necessários.

5.2 Pena pelo crime de Falsidade Ideológica do Cap Consoni.

1ª Fase - analisando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, a gravidade do crime não passa
ilesa, pela intensidade do dolo, pelo maior perigo de dano e pela ausência de arrependimento.
Essas circunstâncias judiciais ensejam a exacerbação da pena mínima prevista em abstrato para o
crime de Falsidade Ideológica em documento público oriundo da RFB, com o preceito secundário de 1 (um)
ano de reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem caraterizada. Não
se pode olvidar que a Falsidade Ideológica foi perpetrada em documento da RFB para assegurar o desvio de
materiais de natureza peculiar, os quais deveriam reverter para uso do Estado ou serem destruídos.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja. O agente, aderindo ao intento criminoso do
Maj Azevedo, tentou criar a falsa impressão às autoridades militares de que não houve o desvio dos bens
apanhados na RFB.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois a informação
ideologicamente falsa, inserida no documento, poderia ludibriar a Administração Militar, deixando-a sem
controle e induzida em erro sobre os bens desviados, em especial os PCE.
Por último, a ausência de arrependimento está evidenciada. O réu deixou de adotar medidas
efetivas para reconhecer e minimizar o seu crime, somente revelando a sua conduta diante das autoridades
militares, com o avanço das investigações.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade do crime,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento), acrescem-se 3 (três) meses.
Partindo da reprimenda mínima de 1 (um) ano de reclusão, exacerbo-a em 12 (doze) meses, sendo 3
(três) meses por cada uma das 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, resultando na pena-base de 2 (dois)
anos de reclusão, tornando-a provisória neste patamar.
2ª Fase - para esse réu, incide somente a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea b do CPM
(para ocultar a prática de outro crime). No caso, a conduta visava dar ares de legalidade aos
Peculatos praticados pelo Maj Azevedo. Desse modo, aumento a pena em 1⁄4 (um quarto) para a agravante
mencionada, conforme os limites estabelecidos no art. 73 do CPM. Inexistem atenuantes.
Assim, a pena intermediária resulta em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
3ª Fase -não há causas especiais de aumento ou diminuição.

6. DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DO MAJ AZEVEDO.

As penas do Maj Azevedo são da mesma espécie (reclusão). As condutas foram perpetradas em
concurso material de crimes.
Assim, as reprimendas devem ser somadas.
O Maj Azevedo foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão pelo crime de Peculato, na modalidade
desvio, em continuidade delitiva (6 vezes), bem como foi sancionado em 3 (três) anos de reclusão pelo
crime de Falsidade Ideológica.
Nessa base, a sua pena unificada resulta em 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente
em regime fechado, com base no art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal Brasileiro (CP).

7. CONCLUSÃO.

A gravidade de todos os crimes analisados nesta Apelação está bem caraterizada. Não se pode
olvidar que armamentos, munições, equipamentos de Air Soft e acessórios são objetos peculiares, em face
do seu potencial de servirem ao crime.
Os réus, ambos Oficiais de carreira, agiram com extremo menosprezo à Instituição Exército
Brasileiro, ultrajando os valores cultuados diuturnamente na Caserna, em especial a honestidade e a
lealdade. Além disso, expuseram o nome do EB diante da RFB e da sociedade civil.
O Estado Juiz deve puni-los por suas ações, de forma repressiva e preventiva, visando, sobremaneira,
atender ao interesse de toda a sociedade, a qual deseja tutelar os essenciais serviços prestados pelas
Forças Armadas, última ferramenta de sua defesa.
Sra. Ministra e Srs. Ministros!
Assinalo a Vossas Excelências que não estamos julgando desvios de gêneros alimentícios que, por si
só, já seriam de elevada gravidade em se tratando de recalcitrantes Oficiais do Exército Brasileiro.
Estamos condenando o desvio de armas, quando um Oficial Superior cometeu vários Peculatos e
Falsidade Ideológica (esta em concurso com o Capitão de Material Bélico Consoni), em proveito próprio ou
alheio. Nesse contexto, as penas foram redimensionadas por ter arrastado outro militar mais moderno para
o cometimento dos delitos.
Destaca-se que o Cap Consoni, além de ser Oficial do Exército, pertence ao Quadro de Material
Bélico. Nessa base, a sociedade investiu significativos recursos na sua formação, os quais deveriam tê-lo
incentivado a atuar conforme a sua especialização técnica dedicada ao armamento.
Todavia, ao invés de tornar a segurança orgânica do armamento mais hígida e confiável, preferiu
agir no sentido contrário, ou seja, vestiu o uniforme do crime.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores tradicionais que as Forças Armadas
preservam e dos quais não podem jamais se afastar.
A dimensão da ocorrência eleva-se por ter envolvido um Órgão Público externo (RFB), o qual
creditava confiança absoluta na lisura das mulheres e dos homens que compõem o efetivo da Força
Terrestre.
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade institucional, diante do desvirtuamento
comportamental. Há evidente fragilização das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na
confiabilidade.
A filosofia de vida dos agentes não se coaduna com o pensamento exigido para os integrantes do
Exército.
O posto que os agentes ostentam deveria ter sido exercido em defesa da sociedade e jamais contra
ela. Negaram o cumprimento do dever e desmoralizaram a autoridade que legalmente lhes incumbia honrar.
Os agentes estão nas Forças Armadas somente de corpo presente, por força do Direito, para atender

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/12/2021 17:59:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21775e3652
aos seus interesses pessoais, sem comungar com a verdadeira vocação exigida aos profissionais das Armas,
à qual o militar adere, oferecendo a sua vontade e o seu tempo ao cumprimento do dever.
O juramento voluntário que fizeram, perante a Bandeira do Brasil, foi esquecido, ferindo
frontalmente a ética militar, pois deveriam "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal" (Inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares).
Pelas razões explicitadas, o Apelo do MPM merece provimento parcial.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Apelo do MPM para, reformando a Sentença, condenar
o Maj Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO à pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso, por 6
(seis) vezes, em continuidade delitiva, no art. 303, caput e § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP, em regime
inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea a do CP; e à reprimenda de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no art. 312 c/c os arts. 53, § 2º, inciso III e 70, inciso II, alínea b, todos do CPM, em
regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do CP, restando a pena unificada em 13
(treze) anos de reclusão, conforme o art. 79 do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com
espeque no art. 33, § 2º, alínea a, do CP; e condenar o Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI à pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 312 c/c o art. 70, inciso II, alínea b, ambos do
CPM, em regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do CP. E nego a ambos os réus o
benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:47:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ca5d4ac
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000474-58.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO E LUÍS EDUARDO CONSONI.
ADVOGADO: DRS. ALEXANDRE CARVALHO, SANDRO GUIMARÃES E ÉVERTON LEANDRO SANTANA.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido pelas razões que passo a
expor.
2. Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 11/3/2020, lavrada nos autos da
Ação Penal Militar nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, que absolveu o Major do Exército LEONARDO MACHADO
DE AZEVEDO da imputação de peculato-desvio, por 06 (seis) vezes (art.303, caput, c/c o seu § 1°; c/c o art. 79,
ambos do CPM), e do crime de falsidade ideológica (art. 312, c/c o art. 53, ambos do CPM; e também o Capitão
do Exército LUÍS EDUARDO CONSONI, da imputação de falsidade ideológica (art. 312 c/c o art. 53, ambos do
CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
3. O Ministério Público Militar pleiteou a reforma da Sentença a quo, para:
(...)
a) Em sede preliminar ao mérito recursal, demonstrado o prejuízo para acusação, declarar a
nulidade da audiência de julgamento e da sentença recorrida, ante a contrariedade aos artigos
5º, inciso LV, 122, inciso II, e 124, parágrafo único, todos da Constituição Federal, haja vista a
violação direta aos princípios do contraditório e da imparcialidade dos Juízes Militares, que são
previstos como órgãos da Justiça Militar da União;
b) Caso não acolhida a preliminar, no mérito:
c.1) Condenar o 1º Apelado, Major de Infantaria LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO pela
prática dos seguintes crimes:
- 1º, 2º e 3º peculatos-desvio (artigo 303, caput, do CPM), incidindo a causa de aumento
prevista no art. 303, § 1º, do CPM para o 1º e o 1º (sic) fatos, em regime de continuidade
delitiva, aplicando-se o quantum de aumento de 1/5 sobre a maior pena dentre aquelas dos
crimes componentes da continuidade (artigo 71 do CPB);
- 4º, 5º e 6º peculatos-desvio (artigo 303, caput, do CPM), incidindo a causa de aumento
prevista no art. 303, § 1º, do CPM para o 5º fato, em concurso material de crimes (artigo 79 do
CPM);
- 01 (um) delito de falsidade ideológica, com fulcro no artigo 312 c/c o artigo 53, § 2º, inciso III
(instigação de outrem para prática de crime) c/c o artigo 70, inciso II, alínea "b" (para ocultar a
prática de outro crime), do CPM, com o quantum de aumento de 1⁄2, nos mesmos moldes da
pena definitiva fixada no voto do Juiz Federal, qual seja, de 02 (dois) anos e 3 (três) meses
de reclusão, com o reconhecimento do erro material na proclamação do veredicto;
- o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 79 do CPM) entre o resultado da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:47:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ca5d4ac
continuidade delitiva e os demais delitos imputados ao acusado Major AZEVEDO.
c.2) Condenar o 2º Apelado, Capitão de Material Bélico, Capitão LUIS EDUARDO CONSONI,
pela prática do crime de falsidade ideológica (1 vez), com fulcro no artigo 312 c/c artigo 70,
inciso II, alínea "b" (para ocultar a prática de outro crime), do CPM, à pena mínima de 01 (um)
ano, acrescida do quantum de 1⁄4, nos mesmos moldes da pena definitiva fixada no voto do Juiz
Federal, qual seja, 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, com direito ao benefício do
sursis. (...).
4. A partir da leitura dos autos, resta comprovada a participação dos apelados na empreitada criminosa,
embora neguem suas atuações.
5. Ao meu sentir, o conjunto indiciário em relação ao apelado Major AZEVEDO guarda relação de causalidade
com o desvio de bens referentes aos Atos de Destinação de Mercadorias analisados no bojo da investigação
criminal, e está interrelacionado com as circunstâncias do crime e com as provas produzidas durante toda a
instrução probatória.
6. Primeiramente, o Major AZEVEDO, por meio do endereço de correio eletrônico previsto como
onca3670@bol.com.br, no dia 26/4/2016, iniciou a prática delitiva e as tratativas para receber os bens doados
pela Receita Federal. O referido e-mail faz referência expressa aos Ofícios 176/2015 (17/12/2015) e 069/2014
(6/6/2014) ALF/SRRF01) RFB/MJDF, bem como afirma que "(...) estamos iniciando o contato para agilizarmos o
recolhimento do material para destino cabível. (...)" (arquivo - APENSO 30, Evento 25, Processo n.º 0000101-
94.2017.7.11.0211).
7. Consta nos autos que o Major AZEVEDO recebeu pessoalmente o material listado na denúncia, conforme os
Atos de Destinação de Mercadorias: ADM 100100/000521/2015; ADM 100100/000032/2016; ADM
100100/000054/2016; ADM 100100/000113/2016; e ADM 100100/000050/2017 (Evento 25, docs. 30 a 32,
Processo n.º 0000101-94.2017.7.11.0211) todos assinados por ele.
8. Ressalte-se não haver comprovação de que este material teria sido entregue ao 11º D SUP.
9. Em 24/3/2017, o Major AZEVEDO apresentou recibo assinado pelo Capitão CONSONI (Evento 25, 31-Apenso,
fl. 25, Processo n.º 0000101-94.2017.7.11.0211), ao Coronel FAULSTICH, Chefe do Estado Maior da 11ª RM.
10. Entretanto, o referido recibo contém afirmação ideologicamente falsa, uma vez que o Capitão CONSONI
estava em gozo de férias naquela data (27/10/2016) e não poderia ter assinado o documento em questão.
11. Registre-se ter havido uma tentativa dos dois apelados em convencer o Tenente DAFLON, na qualidade de
substituto nas funções do Capitão CONSONI durante as férias deste, para que atestasse falsamente o
recebimento das mercadorias do ADM 100100/000113/2016. O fato restou comprovado pelo diálogo travados
via mensagens de aplicativo entre o Major AZEVEDO e o Tenente DAFLON, registrado inclusive em ato notarial:
(...) 02) 23/03/17, 19:05 - Maj Azevedo: Vei, só fala que recebeu os Air soft, por favor; 03)
23/03/17, 19:06 -Maj Azevedo: Só isso, já arredondei tudo; 04) 23/03/17, 19:06-Marlon Daflon:
Maj, o Sr me desculpa mas n vou mentir n; 05) 23/03/17, 19:06 -Maj Azevedo: Já assumi
tudo;06) 23/03/17, 19:07 - Maj Azevedo: Não precisa mentir ;07) 23/03/17, 19:07 - Marlon
Daflon: Eu n sei ate onde essa. histeria pode ir ; 08) 23/03/17, 19:07 - Marlon Daflon: N sei nem
do q se· trata ; 09) 23/03/17, 19:07 -Maj Azevedo: Só diz que recebeu; 10) 23/03/17, 19:07-Maj
Azevedo: Só isso; 11) 23/03/17, 19:07 - Maj Azevedo: Já vou ser punido, mas não vira crime ;
12) 23/03/17, 19:08 - Maj Azeyedo: Que não se recorda a data; 13) 23/03/17, 19:09-Maj
Azevedo: O Consoni vai confirmar ; 14) 23/03/17, 19:11 - Maj Azevedo: Cara, não faz isso
comigo; 15) 23/03/17, 19:12-Maj Azevedo: Só diz que recebeu material e que era Air soft, só
isso.;
16) 23/03/17, 19:12 - Maj Azevedo: Já assumi dizendo que não falei o que era; 17) 23/03/17,
19:17-Marlon Daflon:. Maj mas eu n sei se é isso ; 18) 23/03/17, 19:17 - Marlon Daflon: O Sr me
desculpa mas n vou mentir n;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:47:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ca5d4ac
19) 23/03/17, 19:23-Maj Azevedo: Só não fala que te pedi p falar nada ; 20) 23/03/17, 19:23-
Marl.on Daflon: Ok;
21) 23/03/17, 19:23-Marlon· Daflon: Claro; 22) 23/03/17, 19:26-Maj Azevedo: Se puder falar que
tinha muito material lá que nos entregamos, mas que não identificou nenhuma arma, já tá ok.
12. As circunstâncias acima apontadas denotam que o apelado Major AZEVEDO não entregou os bens
desviados e que tanto ele quanto o Capitão CONSONI forjaram um documento falso.
13. Como bem salientou o MPM nas razões do apelo:
"Primeiramente, o Major AZEVEDO confessou, em Juízo, que nunca pegou recibo das supostas
entregas ao 11º D Sup dos produtos controlados recebidos da Receita Federal.
Nenhum militar confirmou, em Juízo, ter participado de entregas de produtos controlados
advindos da Receita Federal do Brasil junto ao Major AZEVEDO ao 11ºD Sup.
(...)
Dessa forma, justificar as condutas do Major AZEVEDO com base na desorganização do SFPC
do 11º D Sup, que era chefiado por seu amigo, Capitão CONSONI, o mesmo militar que assinou
falsamente o recibo no ADM 113/2016 para ser apresentado como prova da entrega das armas
ao 11º D Sup, é menosprezar, menoscabar as demais e robustas provas nos autos que
demonstram o dolo e a materialidade dos delitos praticados pelo 1º Recorrido, que teve a
cobertura criminosa do 2º Recorrido."
14. Vale transcrever trechos do voto vencido em que o nobre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM muito bem sintetizou a dinâmica dos fatos e a culpabilidade dos apelados Major AZEVEDO e Capitão
CONSONI, in verbis:
"Para sacramentar a culpabilidade do acusado Azevedo, veja-se sua tentativa desesperada de
encobrir os desvios, instigando o acusado Consoni a lançar recibo na ADM
100100/000113/2016, com afirmação ideologicamente falsa no documento referido, apondo
data na qual o segundo acusado estava em gozo de férias. É inacreditável que o acusado
Azevedo pudesse estar enganado quanto a data e a pessoa a quem alegadamente teria
entregue 4 (quatro) fuzis e 6 (seis) pistolas Sig Sauer. Justo ele, um colecionador e um oficial
com vivência na SFPC.
Sobre o falso recebimento lançado, parece sóbrio e sucinto o relato dos fatos feito pelo Gen
Riyuzo Ikeda (v. evento 25, doc. 40, fl. 12-13):
Cabe salientar que o referido Maj havia dito, nesta acareação, que havia entregue os
PCE ao então 1° Ten CONSONI, ao passo que o mesmo respondeu que estava de férias
nesta data, justificando assim não ter recebido os PCE. Ato seguinte, o referido Major
informou então que havia entregue os PCE ao 1° Ten DAFLON, substituto do então 1°
Ten CONSONI para fins de destruição de PCE no 11° D Sup. O Ten DAFLON, da mesma
forma, negou ter recebido do Maj AZEVEDO qualquer PCE durante todo o período em
que substituiu o então 1° Ten CONSONI. (...)
Ocorre que, no dia 24 de março de 2017, o Maj Azevedo apresentou ao Chefe do
Estado-Maior da 11a RM, Cel Claudio Emmanuel Faulstich Alves, o ADM n°
100100/000113/2016 de 19 de outubro de 2016, agora com um recibo e assinatura
datada de 27 de outubro de 2017, pelo então 1° Ten CONSONI, o que registraria o
recebimento dos PCE por este oficial. No mesmo momento, o Cel Faulstich determinou
a presença do citado tenente ao seu gabinete, quando o inquiriu sobre sua assinatura
no ADM. Desta feita, o agora Cap Consoni, informou ao Chefe do Estado-Maior que
havia sido procurado pelo Maj Azevedo, no dia anterior (23/03/2017) a fim de que
falsamente atestasse o recebimento dos itens constados no ADM, com o objetivo de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:47:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ca5d4ac
tornar o ato lícito. Informou ainda que assinou o referido documento pois estava muito
nervoso e se sentiu pressionado pelo Maj AZEVEDO."
15. A transcrição do referido voto vencido deixa clara a ligação entre o Major AZEVEDO e o Capitão CONSONI.
Seria, a meu ver, muita ingenuidade acreditar que a aposição do falso recibo fosse por outro motivo senão a
tentativa de encobrir o crime de peculato-desvio.
16. Se há a necessidade de certeza para condenação, essa exsurge dos autos na forma de indícios
congruentes que guardam relação de causalidade com o desvio do material recebido pelo Major AZEVEDO, e a
aposição de documento falso elaborado pelo referido Major e assinado pelo Capitão CONSONI.
17. É natural que, por mais veementes que sejam os indícios, eles devem ser sempre recebidos com muita
cautela, mas para o sistema processual penal militar, infere-se do artigo 382 do CPPM que são meios de prova
e, em tese, estão em pé de igualdade com as demais provas que podem ser produzidas durante a instrução,
sendo certo que sua valoração deve ser feita dentro do contexto instrutório, como, aliás, ocorre com todas as
demais provas.
18. Nas palavras de Rosemiro Pereira Leal, em sua obra Teoria Geral do Processo: primeiros estudos. 9ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2010, a prova indiciária consiste em meio de prova, ou seja, consiste em "argumentos e
arguições lógico-jurídicos aptos à demonstração lícita da existência de elementos suscetíveis de sensibilização
ou compreensão, concernentes a ato, fato, coisa, pessoa"
19. Nesse contexto, em observância ao artigo 383 do CPPM, não vejo outra conclusão senão a de que o Major
AZEVEDO é o responsável pelo desvio dos materiais doados pela Receita Federal do Brasil à 11ª Região Militar,
até porque não há um único fato que milite contra o conjunto de provas produzido. Transcrevo o texto da Lei
Adjetiva Castrense referido:
"Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo."
20. No que se refere ao crime de falsidade ideológica, não resta dúvida de que o agir do Major AZEVEDO e do
Capitão CONSONI se constitui como crime militar, uma vez que a conduta se adequa integralmente ao tipo
penal ínsito no art. 312 do CPM, tendo em vista que os apelados apresentaram um recibo notadamente falso,
não se verificando, nos autos, qualquer excludente que pudesse afastar a existência desse delito.
21. Assim, é de se condenar o Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO como incurso nos crimes de peculato
e falsidade ideológica previstos no art. 303, § 1º c/c art. 312, todos do CPM; e o Capitão LUIS EDUARDO
CONSONI somente pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM.
22. Passo à aplicação da pena, adotando a mesma sistemática proposta no voto vencido da lavra do ilustre Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, superando apenas os erros materiais em relação ao
somatório das penas definitivas.
23. Nesse contexto, seguindo as mesmas diretrizes do voto vencido, cabe, inicialmente, empreender a
dosimetria pena em relação ao apelado Capitão QMB do Exército LUIS EDUARDO CONSONI nas sanções do
crime capitulado no art. 312 do CPM.
24. Em face disso, atento ao disposto no art. 69 do CPM e por serem todas as circunstâncias judiciais
favoráveis ao citado apelado, fixo a pena-base no patamar de 1 (um) ano de reclusão.
25. Alinho-me, também, ao voto vencido para, na segunda fase, acolher a incidência da agravante requerida
pelo Ministério Público Militar, qual seja, a prevista no art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM, oportunidade que o
douto magistrado motivou que, neste caso, não seria a situação de fazer incidir a fração de 1/5 (um quinto) ou
de 1/3 (um terço), mas de 1/4 (um quarto), na forma do art. 73 do CPM, passando a pena para 1 (um) ano e 3

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:47:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ca5d4ac
(três) meses de reclusão.
26. Em razão da ausência de majorantes e minorantes, torno definitiva a pena no patamar de 1 (um) ano e 3
(três) meses de reclusão.
27. Estando satisfeitos os requisitos do artigo 84 do CPM, concedo o benefício do sursis ao apelado CONSONI,
pelo prazo de 2 anos, com as condições presentes no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea a, delegando-
se a presidência da Audiência Admonitória ao Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, na forma do artigo 611 do
CPPM.
28. Porém, como a denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2017 (Evento 25, documento 4, do Processo de
origem), transcorrendo o lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos entre a última causa interruptiva da
prescrição e a data deste julgamento, extingo a punibilidade do apelado Capitão QMB do Exército LUIS
EDUARDO CONSONI pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI, ambos do CPM.
29. Em relação ao Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, passa-se à fixação da pena pela prática do crime
capitulado no art. 312 do CPM.
30. Com efeito, apesar de se tratar de réu primário e de bons antecedentes, conforme foi levado em
consideração no voto vencido da lavra do Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, há circunstância judicial
desfavorável ao apelado que justifica a exasperação da pena-base, na forma do art. 69 do CPM. Nesse
contexto, o citado magistrado, ao mencionar parte da referida disposição legal sobre "a personalidade do réu,
devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo
de dano, os meios empregados, o modo de execução", pontuou, adequadamente, destacando o modo de
execução do crime, pois o Major AZEVEDO se valeu da sua condição de superior hierárquico para que o Capitão
CONSONI atestasse falsamente o recebimento das mercadorias do ADM 100100/000113/2016.
31. Dessa forma, fixo a pena-base no patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
32. Na segunda fase, considerando a existência de duas agravantes, a primeira prevista no art. 53, § 2º, inciso
III, do CPM (instigação de outrem para prática de crime), e a segunda prevista no art. 70, inciso II, alínea "b",
do CPM (para ocultar a prática de outro crime), faço incidir a fração de 1/3 (um terço), passando a pena para 2
(dois) anos de reclusão.
33. Na terceira fase, tendo em vista a ausência de majorantes e minorantes, torna-se definitiva a pena no
patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
34. Em seguida, passa-se à fixação da pena também em relação ao Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
pela prática do crime previsto no art. 303 do CPM.
35. Articula o Parquet militar que o juiz togado, por meio do voto vencido, considerou como crime único todos
os 6 (seis) peculatos-desvio. Porém, entende o recorrente que deve ser afastada essa possibilidade, uma vez
que o requisito "tempo de execução" não foi atingido ao ponto de permitir a junção de todas as condutas. Aduz
que os 1º, 2º e 3° peculatos-desvios, por ficção jurídica, devem ser considerados um crime único (por
continuidade delitiva), cuja pena deverá ser somada às penas dos 4º, 5º e 6º peculatos-desvios, como delitos
autônomos, com aplicação da regra do concurso material de crimes, em razão da reiteração criminosa (termo
diverso da continuidade delitiva), sendo que, no 5º peculato-desvio, deve ser aplicado o § 1º do artigo 303 do
CPM, já que o valor desvio, neste fato, correspondeu a R$ 60.622,71 (sessenta mil, seiscentos e vinte e dois
reais e setenta e um centavos), que supera e muito 20 (vinte) vezes o salário mínimo.
36. Porém, por questão de política criminal e me valendo das considerações expendidas pelo magistrado,
entendo que, caso seja acolhida a proposta do Parquet militar, a pena definitiva poderia alcançar um patamar
demasiadamente elevado, desbordando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
37. Nesse contexto, lembrando que o preceito secundário do art. 303 do CPM prevê um intervalo entre 3 a 15
anos de reclusão, e considerando as circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, fixo a pena-base em 5
(cinco) anos de reclusão, considerando que os autos informam a existência da circunstância judicial referente à

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:47:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128ca5d4ac
atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime por parte do Major AZEVEDO. Essa
questão foi abordada no prefalado voto vencido, ao destacar o tipo de comunicação estabelecido entre o
mencionado apelado e a testemunha Tenente DAFLON no curso do processo-crime, quando o primeiro e o
Capitão CONSONI foram à casa da citada testemunha, para tentar convencê-lo a declarar, falsamente, que
havia recebido as armas. Não bastasse a recusa do 1º Tenente DAFLON, o Major AZEVEDO ainda insistiu
enviando-lhe mensagens por WhatsApp, embora não tivesse alcançado o objetivo pretendido.
38. Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permanece em 5 (cinco) anos de reclusão.
39. Na terceira fase, incide-se a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 303 do CPM, na
fração de 1/3 (um terço), uma vez que os bens desviados superam a soma de 20 salários-mínimos, tornando a
pena no patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
40. Como referido anteriormente, por questão de política criminal, deve ser considerada a continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do CP, motivo pelo qual cabe a incidência da fração de mais 1/3 (um terço),
tornando definitiva a pena em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias.
41. Finalmente, as penas aplicadas ao apelado Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO devem ser
unificadas, na forma do art. 79 do CPM, perfazendo-se o total de 10 (dez) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão como incurso nos crimes capitulados no art. 303, §1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, por seis
vezes e em continuidade delitiva, e nos arts. 312, art. 70, inciso II, alínea "b", e 53, § 2º, inciso III, todos do
CPM.
42. Considerando que não estão presentes os requisitos legais para concessão do sursis para o Major
AZEVEDO, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do
Código Penal Brasileiro.
43. Concedo aos apelados o direito de recorrer em liberdade.
Por essas razões, votei vencido e dei provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar para, reformando
a Sentença recorrida, condenar: o Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias reclusão como incurso nos crimes capitulados no art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do
CP comum e 79 do CPM, por seis vezes e em continuidade delitiva, e nos arts. 312, art. 70, inciso II, alínea "b",
e 53, § 2º, inciso III, todos do CPM, em regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do art.
33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade; e o Capitão LUIS EDUARDO
CONSONI à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela prática do crime do art. 312 c/c art. 70, inc.
II, alínea "b", do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições constantes do
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", e com o direito de recorrer em liberdade. Votei, ainda, pela
extinção da punibilidade do apelado Capitão QMB do Exército LUIS EDUARDO CONSONI pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125,
inciso VI, ambos do CPM.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor